Tribunal: CARF
Processo: 16327.901103/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972 e a acusação fiscal claramente descrita de modo a propiciar ao contribuinte o amplo exercício do direito de defesa previsto na Constituição Federal, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO NO EXTERIOR.
O IRRF sobre rendimentos pagos a filial domiciliada em país com tributação favorecida não pode ser deduzido do imposto devido, apurado no encerramento do período de apuração, pela matriz no Brasil, se esta não apurar lucro real positivo. Neste caso, o imposto retido poderá ser deduzido do imposto apurado nos anos-calendário subsequentes, e deverá ser controlado na parte B do LALUR, conforme normatizado pelos §§ 15 e 16, da IN SRF no 213/2002.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações, ainda que parcialmente, pela diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário na parte comprovada.
Direito creditório que se reconhece parcialmente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901103/2015-31
ACÓRDÃO
1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972 e a acusação
fiscal claramente descrita de modo a propiciar ao contribuinte o amplo
exercício do direito de defesa previsto na Constituição Federal, não há que
se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO NO EXTERIOR.
O IRRF sobre rendimentos pagos a filial domiciliada em país com tributação
favorecida não pode ser deduzido do imposto devido, apurado no
encerramento do período de apuração, pela matriz no Brasil, se esta não
apurar lucro real positivo. Neste caso, o imposto retido poderá ser
deduzido do imposto apurado nos anos-calendário subsequentes, e deverá
ser controlado na parte B do LALUR, conforme normatizado pelos §§ 15 e
16, da IN SRF no 213/2002.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fl. 23334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
2
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações, ainda
que parcialmente, pela diligência realizada, cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.
Direito creditório que se reconhece parcialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, na forma do artigo
1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar
provimento ao recurso voluntário em relação ao pedido de utilização do valor do imposto de
renda retido na fonte no exterior, ainda que pago no Brasil, na composição do saldo negativo de
Imposto de Renda em ano-calendário em que a recorrente tenha apurado prejuízo fiscal, podendo
o montante reconhecido em diligência - R$ 173.070.856,32 - e que tem seu aproveitamento
vedado em razão das limitações impostas pela legislação (Lei no 9.430/1996, artigo 15 e Lei no
9.249/1996, artigo 26), vir a ser utilizado na forma dos §§ 15 e 16, da IN SRF no 213/2002,
vencidos os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e
Alessandro Bruno Macêdo Pinto, que davam provimento. O Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
manifestou intenção de apresentar declaração de voto; ii) por unanimidade de votos, ii.i) afastar a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; ii.ii) dar provimento parcial ao recurso
voluntário em relação ao pedido de utilização do valor do imposto de renda retido na fonte sobre
JCP na composição do saldo negativo de Imposto de Renda, no montante de R$ 9.448.542,10,
homologando as compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 23335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
3

RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no1402-000.452, desta Turma Ordinária, sessão de
17/08/2017 (fls. 21703/21725).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/SP1, em sessão
de 05 de agosto 2016 (fls. 21308/21326)1, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada perante aquela Turma Julgadora, não reconhecendo o direito
creditório remanescente (R$ 192.870.477,14) relativo ao Saldo Negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ apurado no ano-calendário de 2011, valor que se compõe de:
 R$ 182.360.535,26 referente a IR deduzido sobre receitas auferidas no exterior
e não confirmado; e,
 R$ 10.509.941,88 referente a retenções não confirmadas – valor remanescente
de um total de R$ 87.579.677,57 – confirmadas - R$ 77.069.735,69.
Mencionados valores encontram-se descritos no DD de 06/04/2015 – no de
rastreamento: 099639485 (fls. 1804) e seus anexos (fls. 1805/1812):

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 23336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
4
Irresignada, a interessada acostou manifestação de inconformidade (fls. 2/60) na
qual aduziu a correção do seu procedimento e o direito ao aproveitamento dos valores em
discussão.
Apreciando a MI, a DRJ pontuou (fls. 21312/21326):
“DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Os JSCP encontram previsão no art.668 do RIR/99 (art.9o da Lei no
9.249/95), o qual dispõe:
(...)
O IRRF, no presente caso, é considerado antecipação do imposto devido
no encerramento do período de apuração. Em conseqüência, a contribuinte
deve deduzir o imposto retido do imposto de renda devido com base no
lucro real do período-base. Só o saldo negativo de imposto a pagar que
porventura decorra desse confronto na declaração constitui crédito
passível de restituição ou compensação.
Todo o saldo de imposto retido pode ser levado ao confronto, no campo
próprio da declaração. Se, em vez disso, não for baixado todo o saldo
disponível ao final do período de apuração, a contribuinte pode deduzir o
remanescente em qualquer período subseqüente, desde que antes de
decorrido o prazo decadencial (ADN CST n.o 88, de 20 de outubro de
1986).
O exercício da livre escolha de como aproveitar o saldo disponível de
IRRF é manifestado na declaração. A dedução assim efetuada não
constitui erro, mas exercício de uma faculdade. Portanto, as retenções
sofridas no ano-calendário de 2004, poderiam ser utilizadas para a
dedução do IR devido durante o período cujo resultado final seria
conhecido quando da elaboração da declaração de rendimentos o que se
daria no final do referido exercício.
Outra possibilidade de aproveitamento da retenção de JSCP, no caso de
beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas, de acordo com a Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 6o.
Ademais, ao montante de juros e outros encargos pagos ou creditados pela
pessoa jurídica a seus sócios ou acionistas, calculados sobre os juros
remuneratórios do capital próprio e sobre os lucros e dividendos por ela
distribuídos, aplicam-se as normas referentes aos rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, inclusive quanto ao informe de
rendimentos a ser fornecido pela pessoa jurídica.
A Lei no 9.430/96 faculta, às empresas tributadas pelo regime do lucro
real, a deduzir do valor devido do imposto o montante recolhido a título de
imposto de renda na fonte (art.2o, parágrafo 4o, inciso III) e utilizá-los
para restituição ou compensação, caso se apure saldo negativo:
(...)
Fl. 23337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
5
Inobstante tal fato, os valores relativos ao IRRF que integraram a base de
cálculo do IRPJ podem ser usados como dedução do imposto a pagar e,
dessa forma, provocar a redução do imposto a pagar e ou até mesmo o
saldo negativo, situação em que os valores pagos somados aos valores
retidos são superiores aos apurados no período.
Nesse aspecto cumpre asseverar que é dever da contribuinte comprovar a
existência do IRRF dedutível em sua contabilidade, devendo, inclusive,
toda a escrituração determinados na legislação tributária.
Nesse sentido, deve a requerente apresentar um demonstrativo da
composição das receitas oferecidas à tributação respaldada na
escrituração fiscal, a qual comprove a veracidade de suas alegações. Sem
a prova, por meio de documentação hábil e idônea, da tributação dos
rendimentos na declaração de rendimentos, incabível o reconhecimento da
parcela de IRRF para a dedução do IR a pagar.
A prova das retenções deve ser feita por meio da apresentação de
comprovante de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras dos
rendimentos, segundo determina o § 2o do art. 979 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 1.041, de 11 de janeiro de
1994, assim dispõe:
(...)
Ademais, os ganhos de capital, rendimentos em aplicações financeiras e
outros deverão ser adicionados para apuração do imposto de renda,
conforme determinam os arts.521 e 526 do RIR/99 a seguir transcrito:
(...)
A autoridade fiscal reconheceu à pleiteante o IRRF dedutível
correspondente ao exato montante oferecido à tributação, cabendo à
reclamante comprovar a diferença a acredita fazer jus.
Na DIPJ, Ficha 06B linha 37, a contribuinte declarou a título de Receita
de JCP o valor de R$ 889.046.560,95 e nas Declarações de Compensação
foi declarado o valor total de R$ 959.112.838,26. Verificou-se, no entanto,
que a contribuinte utilizou algumas das retenções de IR feitas pelas
Pessoas Jurídicas: Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários,
CNPJ 51.014.223/0001-49, CRV Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A, CNPJ n° 55.942.312/0001-06 e Santander Brasil Adm. de
Consórcio LTDA, CNPJ n° 62.318.407/0001-9, em duplicidade, ou seja,
indicou o IRRF tanto nas DCOMP autônomas de JCP transmitidas no
decorrer do ano-calendário de 2011, como também na DCOMP que tem
como origem de crédito o Saldo Negativo de IRPJ apurado no fim do ano-
calendário.
(...)
Dessa forma, a autoridade fiscal concluiu que receita de JCP declarada
nas três DCOMP está aumentada na ordem de R$ 7.202.678,00, relativo
ao IRRF utilizado em duplicidade. O valor da Receita passaria a ser de R$
951.910.160,26 sobre o qual poderia ser declarado o IRRF no valor de R$
Fl. 23338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
6
142.786.524,039. A Fiscalização ainda ressalta que conforme já decido
nos autos do Processo Administrativo n° 16327.720.469/2014-20, a
contribuinte só declarou na DIPJ o valor de R$ 889.046.560,95 a título de
Receita de Juros sobre o Capital Próprio, o que limita o crédito a ser
utilizado como antecipação do IR devido ao valor de R$ 133.356.984,14
(15%), conforme previsão contida no art. 2o, § 4o, III da Lei n° 9.430/96.
Sobre esta questão é importante esclarecer que a contribuinte deve
obrigatoriamente declarar a Receita de Juros sobre o Capital Próprio na
linha 37 da Ficha 06B , exclusivamente destinada a representar essa conta
contábil. Esse dever decorre da legislação que regula o pagamento e
recebimento de juros sobre o capital próprio e tem como objetivo
promover a sua correta auditoria.
Como já foi concedido o crédito ao contribuinte no valor de R$
84.017.625,27 (soma do crédito declarado nas DCOMP de JCP no valor
de R$ 14.572.650,00 e de R$ 69.444.975,27), reconheceu-se apenas o valor
de R$ 49.339.358,87 como crédito líquido e certo passível de utilização
como antecipação na apuração do Imposto de Renda. Os valores
correspondentes a utilização em duplicidade, constantes da tabela n° 6
foram glosados pela autoridade fiscal na apuração do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2011.
Segundo a contribuinte, o valor remanescente de R$ 10.103.410,36 (doc.50
– fl.1.529) foi informado na linha 53 da Ficha 06 B da DIPJ/2012 (outras
receitas operacionais). Na DIPJ de fl.1.207, a linha 53 da referida ficha da
DIPJ informa o montante total de R$ 43.069.019.417,99, ou seja, um valor
diferente do alegado pela contribuinte. A fl.1.529 faz referência apenas ao
valor parcial de R$ 10.103.410,36, ou seja, não é possível averiguar se o
citado valor está incluído no total informado na linha 53 da ficha 06 B,
razão pela qual não há como deferir o crédito, por falta de comprovação.
Quanto à PER/DCOMP no 25803.64054.051011.1.3.06-3852 (doc.49), que
segundo a contribuinte, apesar de ter sido informado o crédito de R$
69.444.975,27, a soma dos débitos compensados na declaração é de
apenas R$ 59.996.433,17, isto é, inferior ao montante informado não
justifica o deferimento do direito creditório, pois o valor está atrelado ao
PER/DCOMP e qualquer erro na declaração deveria ter sido retificada
bem como comprovado o erro mediante a apresentação de documentação
comprobatória, o que não ocorreu no presente caso.
O fato de o crédito remanescente não utilizado no PER/DCOMP no
25803.64054.051011.1.3.06-3852
(doc.49)
ter
sido
informado
posteriormente no PER/DCOMP no 35086.88864.200114.1.7.02-8840,
conforme afirma a impugnante, não supre o suposto erro cometido
anteriormente, pois referido procedimento não poderia ser utilizado para
sanar a duplicidade de utilização do IRRF sobre JSCP de R$ 1.628.501,63.
As Per/Dcomp constituem-se de instrumento de confissão de dívidas, e, por
essa razão, os créditos bem como os débitos informados são tidos como
corretos até prova em contrário. Caso as mesmas não sejam retificadas no
momento oportuno mediante a comprovação por documentação hábil e
idônea, os fatos declarados são considerados verdadeiros.
Fl. 23339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
7
Pelas razões expostas, as contestações da contribuinte a respeito dos JSCP
não são procedentes.
DOS LUCROS NO EXTERIOR
Quanto ao IRRF decorrente de operações com o exterior no valor R$
182.360.535,26 indicado como antecipação do imposto de renda devido na
DIPJ e não confirmado pelos sistemas da RFB, alega a contribuinte que se
refere à retenções incidentes nas operações de pagamento de juros à sua
filial nas Ilhas Cayman, por clientes no Brasil, no valor de R$
28.253.814,58 e pelo próprio Banco Santander S.A, no valor de R$
154.106.720,68 (compensação respaldado no permissivo legal contido no
artigo 9° da MP 2.158-35/2001).
A Fiscalização concluiu que do montante de R$ 182.360.535,26 apenas o
valor de R$ 50.625.134,12 refere-se à retenção do IR decorrente de
operações de pagamento de juros feita pelo Banco Santander à sua filial
nas Ilhas Cayman. O valor de R$ 73.965.386,41 decorre do pagamento de
juros feito pelo Banco Santander Brasil a Diversas Pessoas Jurídicas
domiciliadas no exterior. E para o valor de R$ 29.516.200,15 não foram
apresentados quaisquer documentos relacionados às operações. Quanto ao
IRRF no montante de R$ 28.253.814,58 decorre de operações realizadas
entre diversas Pessoas Jurídicas domiciliadas no Brasil e o Banco
Santander Ilhas Cayman.
(...)
A incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica na fonte sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de juros e comissões,
inclusive em razão de compra de bens a prazo, tem sua previsão nos
artigos 685, 702 e 703 do regulamento do Imposto de Renda – RIR/99.
Segundo a Fiscalização: “Em princípio, o regime de tributação das
remessas de juros e comissões, nos termos do art. 685, II, “b” do RIR/99,
seria exclusivo na fonte, como ocorre nas demais remessas de juros a
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. No
entanto, o art. 9° da Medida Provisória n° 1.807-2, de 25/03/1999, base
legal do § 8° do art. 395 do RIR/1999 permitiu a compensação do imposto
retido com o imposto devido sobre o lucro real da matriz, desde que os
resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, sejam computados na determinação do lucro real
da pessoa jurídica no Brasil. Essa compensação só pode ser feita até o
limite do imposto de renda incidente no Brasil.”
De fato, a legislação citada permite que o IRRF, caso haja a comprovação
da tributação das receitas de lucros auferidos no exterior, pode ser
utilizado como dedução até o limite do imposto de renda incidente no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
de prestação de serviços.
A contribuinte utilizou como antecipação do devido na DIPJ não só o
Imposto de Renda Retido na Fonte decorrente das operações de remessa
de juros feita por ele próprio à sua filial no exterior, como também o IRRF
Fl. 23340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
8
incidente sobre a remessa de juros feita por ele (Banco Santander S.A)
para outras pessoas jurídicas não ligadas, e ainda, o IRRF decorrente do
pagamento de juros feito por diversas pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil à sua filial, nas ilhas Cayman.
A autoridade fiscal faz importante observação quanto à interpretação da
legislação levada a termo pela interessada, motivadora do procedimento
adotado, o qual não condiz com o espírito da legislação a que fez
referência - o art. 395, § 8° do RIR. A dedução do IRRF de lucros sobre o
exterior é de caráter excepcional, e o intento da legislação é não tributar
duas vezes o mesmo fato gerador, qual seja, o lucro (O IRRF incide sobre
receita que compõe o resultado da filial).
Conforme entendimento da autoridade fiscal, o qual é endossado no
presente voto, o lucro decorrente da citada operação é oferecido à
tributação no ajuste anual da matriz . Se essa última condição ocorrer é
permitido à contribuinte, utilizar o IRRF como antecipação pela matriz, e
por isso permitiu, extraordinariamente, que a contribuinte pudesse utilizar
o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os juros por ele pago à
sua filial no exterior (beneficiária). As demais operações, como por
exemplo: o pagamento de juros feito pelo Banco Santander S.A a Pessoas
Jurídicas com as quais não mantém ligação (filial, sucursal, coligada,
controlada), ou operações de mútuo realizados entre clientes domiciliados
no Brasil e sua filial nas Ilhas Cayman, subsumem-se ao regime geral de
tributação: o de exclusividade na fonte.
A autoridade fiscal entendeu que, em tese, poderia utilizar como
antecipação do devido a título de IRRF incidente sobre operações de
mútuo o valor de R$ 50.625.134,12. No entanto, há de serem obedecidos
outros requisitos estabelecidos pela legislação como condições suficientes
ao reconhecimento do direito creditório. Observou-se que no ano-
calendário de 2011, a filial do Banco Santander domiciliada nas Ilhas
Cayman apurou um lucro líquido no valor de R$ 1.520.501.932,77. O lucro
foi, totalmente, disponibilizado na apuração do Imposto de Renda da
matriz brasileira no ajuste anual, conforme pode ser observado em sua
declaração de rendimentos. Ao apurar o Lucro Real, o resultado foi o de
Prejuízo Fiscal (R$ 701.553.604,54), não restando assim Imposto Devido.
A legislação tributária, impede a utilização do IRRF decorrentes de
operações com o exterior, como antecipação do devido na DIPJ, quando a
pessoa jurídica apurar prejuízo fiscal. Estabelece que o valor do crédito de
IR poderá ser controlado na Parte “B” do Lalur, para utilização em
exercícios seguintes, no qual se apure lucro (art.14 da IN SRF no
213/2002).
(...)
Assim, muito embora se reconheça a existência do crédito no valor de R$
50.625.134,12 favorável à contribuinte, não é possível sua utilização como
antecipação do devido no ajuste anual do ano-calendário de 2011,
devendo o mesmo ser controlado em livros fiscais para futura utilização.
A contribuinte anexa aos autos os contratos de câmbio (fls.535/1.200)
referente ao valor de R$ 29.516.200,15, o qual foi glosado pela autoridade
fiscal (docs.09/44). Nos contratos de câmbio apresentados o que se
Fl. 23341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
9
observa é que o recebedor no exterior é um banco estrangeiro como, por
exemplo, o documento de fl.537 , o qual consta o Banco Mizuho Corporate
Bank Ltd. Referidas operações, portanto ocorreram entre o Banco
Santander Brasil S.A com Diversas Pessoas Jurídicas localizadas no
exterior não domiciliadas em países com tributação diferenciada. Não há
provas de que os valores recebidos pelos bancos estrangeiros retornaram a
sua filial em Cayman e que estes valores foram devidamente tributados no
Brasil. Os contratos de câmbio em que consta o recebedor o Banco
Santander Brasil S/A não há comprovação da origem das operações
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Os documentos apresentados pela contribuinte de fls.653/684, 738/751,
765/778, 792/807, 821/835, 849/862, 876/892, 906/921, 935/950, 976/993,
1.006/1.023,
1.036/1.053,
1.066/1.084,
1.100/1.107,
1.126/1.133,
1.148/1.155, 1.174/1.181, 1.186/1.187 não se prestam para fins de
qualquer espécie de comprovação, pois estão redigidos em língua
estrangeira. Para a validade de qualquer documento estrangeiro no Brasil
é necessário a tradução juramentada bem como seu registro no Registro de
Títulos e Documentos em conformidade com a Lei no 6.015/73 (Lei de
Registros Públicos).
A contribuinte alega que o montante de R$ 73.965.386,41, glosadas pela
autoridade fiscal em razão de as remessas terem sido efetuadas com
pessoas jurídicas domiciliadas em países de tributação não favorecida,
merece reparos, pois elas não são suas efetivas beneficiárias, mas meras
agentes de pagamento detentoras dos valores em caráter fiduciário (os
recursos são transferidos ao Santander-Cayman, o real beneficiário dos
rendimentos). Ressaltou que a requerente e a filial domiciliada no exterior
são a mesma pessoa jurídica (matriz e filial), ou seja, os numerários
repassados entre elas são apenas fluxos internos de riqueza.
O valor de R$ 73.965.386,41, conforme já dito, decorre do pagamento de
juros feito pelo Banco Santander Brasil a Diversas Pessoas Jurídicas
domiciliadas no exterior. A questão de ser o destinatário das remessas
serem meras agentes de pagamento não altera a natureza da operação de
negociação com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior sem vínculo.
Com a introdução da tributação em bases universais para as pessoas
jurídicas (art.25 da Lei no 9.249/95), a impugnante tem direito ao
aproveitamento do IRRF para a composição do saldo negativo de IRPJ,
pois os lucros auferidos no exterior foram adicionados ao lucro líquido
para a determinação do lucro real.
Como previsto no RIR/99 (art.395, § 8o), não cabe o argumento da
contribuinte de que o imposto de renda pago no exterior (possui natureza
antecipatória) poderia ser deduzido na DIPJ para a apuração de saldo
negativo não sendo impeditivo a apuração de prejuízo fiscal para seu
aproveitamento integral, conforme já exposto.
Não procede o entendimento da contribuinte a respeito do IRRF exigido
sobre a remessa dos juros por clientes não se subsumir ao regime de
tributação exclusiva na fonte, pois a legislação de regência, conforme já
explicitado anteriormente, dá este tratamento ao IR.
Fl. 23342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
10
A contribuinte defende a inaplicabilidade do art.14 da IN RFB no 213/2002
no presente caso, pois os créditos de IRRF fogem à regra da compensação
do imposto de renda pago no exterior. Ademais, como inexiste prejuízo ao
Fisco, as compensações efetuadas pela requerente com o crédito de IRRF
devem ser admitidas. Referido argumento não merece prosperar, pois o
dispositivo legal, ora citado, dispõe exatamente do IRRF sobre
rendimentos do exterior.
Conclui-se que deve ser mantida a decisão administrativa nos moldes
propostos pela autoridade fiscal.
COBRANÇA DE ESTIMATIVAS
Quanto à questão da cobrança das estimativas, pode a Fiscalização, após
o encerramento do ano-calendário exigir estimativas eventualmente não
recolhidas durante o ano -calendário, por expressa previsão legal. A falta
de recolhimento do imposto sobre a renda devido por estimativa, inclusive,
sujeita a pessoa jurídica à penalidade da multa isolada independentemente
do ano-calendário encerrado e da apuração de prejuízo fiscal.
A Instrução Normativa SRF de no 93/97 que, perfeitamente aplicável aos
fatos geradores ocorridos assim dispõe em seu artigo 16:
(...)
Vê-se, claramente, que são dois fatos geradores distintos (valores devidos
por estimativa e não recolhidos e imposto devido com base no lucro real
apurado em 31 de dezembro caso não recolhido) pode ocorrer que durante
o ano-calendário, a contribuinte não recolha ou recolha a menor os
tributos devidos por estimativa, o que enseja a aplicação de multa sobre os
valores não recolhidos conforme artigo 15 da mesma IN SRF 93/97 cuja
dicção é a seguinte:
(...)
Os dispositivos transcritos não deixam dúvidas de que a falta de
pagamento do imposto por estimativa enseja a incidência da multa de
ofício sobre os valores devidos também por estimativa e não recolhidos”.
Na continuidade, afastou as arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade,
disse que a jurisprudência acostada não vincula o julgador administrativo e a respeito da juntada
de documentos extemporâneos registrou a necessária obediência ao artigo 16, do PAF.
Para concluir (fls. 21326):
“Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de JULGAR
IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE bem como NÃO
HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES correlatas ao crédito remanescente de
IRPJ ora não reconhecido”.
O Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 23343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
11
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Não comprovada a existência de direito creditório veda-se ao contribuinte
efetuar as compensações em DCOMP.
LUCRO NO EXTERIOR.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente no Brasil sobre os
referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de contribuição
social apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha
sido compensado ou restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Mais uma vez insatisfeita com o desfecho do pleito, a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 21367/21434) no qual rebate ponto a ponto a decisão recorrida, reforça
sua posição e pontua especificamente:
1. Cerceamento de Defesa:
Em preliminar, suscita nulidade por “cerceamento de defesa”, aduzindo que a
decisão recorrida não teria apreciado suas alegações, limitando-se a reproduzir os fundamentos
contidos no Despacho Decisório, não tendo se atentado para as "peculariedades fáticas do caso".
2. Tradução Juramentada:
Sobre o tema, alega sua desnecessidade conforme vem sendo reiteradamente
decidido pelo CARF (acosta jurisprudência) e complementa que, ainda assim, nesta fase recursal,
traz os documentos com a devida tradução.
3. Mérito – Crédito de IRRF sobre juros remetidos à filial em Cayman
Faz longa dissertação buscando comprovar a regularidade de seu procedimento,
elabora quadros e fluxogramas demonstrativos, refuta o DD e a decisão recorrida e conclui (RV –
fls. 21392), ser a “efetiva beneficiária dos rendimentos”.
Fl. 23344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
12
4. Aproveitamento do IRRF em caso de prejuízos fiscais
Sustenta que o artigo 395, § 8o do RIR/1999 (art. 9o da MP 2158-35/01) lhe
socorre e que, desse modo, resta evidente a improcedência do argumento construído no v.
acórdão da DRJ/SP1, de que o Recorrente não faria jus ao crédito em razão da apuração de
prejuízo fiscal no período, vez que todas as condições para o direito ao crédito do art. 9o da MP n°
2.158-35/01, inclusive a observância do limite do art. 26 da Lei n° 9.249/95, foram atendidas.
5. Da indevida tributação patrimonial – Matriz e Filial são a mesma PJ
Segue com o recurso voluntário (fls. 21405) e passa a tratar do tema em
destaque, visando mostrar que eventuais transferências da matriz para a filial não modificam o
patrimônio, pela unicidade que existe entre elas e que, assim, não se justificaria “negar o
creditamento do IR/Fonte sobre as remessas de recursos realizadas pela matriz à sua filial no exterior. Pois,
nessa hipótese, o imposto retido e recolhido nada mais é do que mera antecipação do IRPJ devido ao final
do ano-calendário”, isto é, “o IR/Fonte estará onerando um rendimento que, em verdade, permaneceu na
mesma pessoa jurídica”. (RV – fls. 21410).
Acerca das retenções relativas a pagamentos feitos por “outras” pessoas
jurídicas (sem relação de dependência ou vinculação com o recorrente), assenta não haver
vedação a que tais valores sejam igualmente compensados com o IR apurado no Brasil, sendo
indevido o tratamento dado pelo DD e pela decisão combatida de que se estaria diante de
tributação exclusiva de fonte (RV – fls. 21413 e 21416)
Prossegue refutando a aplicação do artigo 14, da IN no 213/2002 e expõe que
não houve prejuízo ao Fisco com o tratamento que deu à matéria
6. Do IR/Fonte sobre as receitas de juros sobre o capital próprio
Reclama ter direito ao aproveitamento do IR/Fonte calculado sobre os JCP
recebidos já que, embora tenha indicado o valor de R$ 889.046.560,95 na linha 37, da Ficha 06B,
da DIPJ (que prevê a informação das receitas de juros sobre o capital próprio), inseriu a outra
parcela de tais receitas (R$ 10.103.410,36) na linha 53, Ficha 06B, o que levaria à tributação no
importe total de R$ 899.149.971,31, regularizando, assim, a pendência apontada no DD.
Combate ainda incisivamente a decisão recorrida neste tópico quando esta
afirma que o recorrente “deveria ter informado toda a receita de JCP na Linha 37, da Ficha 06B, da DIPJ”,
que, “simples equívoco no preenchimento de uma obrigação acessória não tolhe o direito ao crédito”, e ser
“irrelevante que a receita não tenha sido informada na linha própria”. Assenta ainda que, “comprovado
seu oferecimento à tributação, o direito creditório é irrefutável” (RV – fls. 21424)
7.
Do não aproveitamento em duplicidade de créditos de IR/Fonte
Refuta a decisão recorrida e o Despacho Decisório quando apontam possível
aproveitamento em duplicidade de crédito no montante de R$ 1.628.501,63 (RV – fls. 21428).
8.
Das estimativas exigidas no final do período
Fl. 23345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
13
Assenta ser “vedado ao Fisco a exigência de estimativas mensais após o encerramento
do ano-calendário”, que, encerrado o período, “o controle do crédito tributário passa a focar-se apenas
sobre o que deixou de ser pago do tributo efetivamente devido, não podendo mais ser exigidas as
estimativas mensais”, e que, “por não serem tributos as estimativas, não podem ser cobradas”. (RV – fls.
21430 e 21432).
Finaliza requerendo o provimento do recurso, com a reforma da decisão de 1o
Piso e, alternativamente, seja reconhecida a nulidade do Acórdão recorrido, por cerceamento de
defesa.
DA PETIÇÃO SUBSEQUENTE E DO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO
No seu recurso voluntário (fls. 21392) o recorrente já fazia menção a um “laudo
técnico” (“tão logo referido laudo esteja concluído, o Recorrente o apresentará, razão pela qual protesta
por sua posterior juntada”) que viria a acostar aos autos como meio de prova.
Pois bem, em 14/03/2017 o recorrente peticionou (fls. 21674/21685) fazendo
uma breve síntese da lide e requereu a juntada de “Relatório de constatação relativo às remessas para
pagamento de juros a pessoa ligada no exterior (ano-base de 2011), elaborado pela KPMG TaxAdvisors
Ltda. (“Relatório” – Arq_nao_pag)”, visando a “produção de provas adicionais relevantes ao julgamento
do Recurso Voluntário”.
Tal “Relatório”, ou “laudo técnico” como nominado pelo recorrente em seu RV
(fls. 21392), é composto de 1059 páginas, estando encartado no e-processo como “arquivo não
paginável” (entre as fls. 21124 e 21125 e identificado às fls. 21702).
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 17 de
agosto de 2017, tendo este Relator entendido ser necessária sua conversão em diligência, na forma
da Resolução no 1402-000.452, (fls. 21703/21725), da qual se falará adiante no voto, para melhor
elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a DIORT/DEINF/SP, realizou o
procedimento determinado, inclusive com intimações e oitiva da interessada e pesquisas no banco
de dados da RFB, finalizando o trabalho com o “RELATÓRIO FISCAL DIORT/DEINF/SPO, de
02/09/2019” (fls. 22763/22785).
Cientificada em 06/09/2019 (fls. 22788), a recorrente manifestou-se rebatendo,
naquilo que lhe foi desfavorável, as conclusões expressas no referido relatório, conforme petição
de 07/10/2019 (fls. 22791/22809).
Sobre estas manifestações das partes igualmente se falará adiante no voto.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 23346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
14
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Antes de adentrar o mérito, afasto, de plano, a nulidade arguida de
“cerceamento de defesa”. A uma porque a minuciosa e profunda peça recursal acostada, a
petição subsequente juntada com o laudo extemporaneamente apresentado e os milhares de
documentos anexados já mostram, per si, que não só o recorrente teve amplo acesso aos autos
como pleno conhecimento da acusação, podendo exercer integralmente seu constitucional direito
de defesa; a duas porque, mesmo a se aceitar o argumento do recorrente de que “a Decisão
recorrida limitou-se a reproduzir os fundamentos contidos no Despacho Decisório”, não tendo se
atentado “para as “peculariedades fáticas do caso” (RV – fls. 21378) tal procedimento não inquina
de nulidade o ato administrativo, desde que as razões de decidir se baseiem no rol de
informações, argumentos e documentos presentes nos autos, mesmo porque, assim fosse,
milhares de decisões padeceriam do mesmo efeito anulatório, posto ser absolutamente
corriqueiro e habitual que Acórdãos e votos adotem e sustentem-se em outras decisões, outros
acórdãos e outros pareceres e relatórios. Na verdade, o que importa é que o julgador tenha se
debruçado sobre as provas e documentos – como certamente ocorreu no presente caso – e exare
a sua decisão que pode ser – ou não – de sua lavra pessoal ou repetindo texto que tenha
entendido cabível e inerente ao caso tratado; a três porque eventual equívoco na ementa do
Acórdão a quo, que indevidamente fez referência a “contribuição social” e não a “imposto de
renda” não é causa de vício ou nulidade, posto que – por óbvio - tratou-se de mero engano de
digitação, sem qualquer interferência no teor da decisão.
Afastada a preliminar, cabe a análise do mérito.
Destaco que os autos estão voltando a julgamento após conclusão da diligência
determinada pela Resolução no 1402-000.452, sessão de 17/08/2017 (fls. 21703/21725), cujo teor
abaixo reproduzo, para melhor entendimento e confronto com o Relatório Fiscal do condutor do
procedimento e a contrafé da contribuinte:
Segundo “Relatório Fiscal” (fls. 21296/21305) que analisou manualmente o
pedido e embasou o DD, a situação estampada foi a seguinte:
“II – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NO EXTERIOR
4. Em resposta ao termo de intimação o contribuinte informou que o Imposto de
Renda Retido na Fonte decorrente de operações com o exterior no valor R$
182.360.535,26 indicado como antecipação do imposto de renda devido na DIPJ e
não confirmado pelos sistemas da RFB, refere-se a retenções incidentes nas
operações de pagamento de juros à sua filial nas Ilhas Cayman, por clientes
diversos domiciliados no Brasil, no valor de R$ 28.253.814,58 e pelo próprio Banco
Fl. 23347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
15
Santander S.A, no valor de R$ 154.106.720,68. Alega que realizou a compensação
respaldado no permissivo legal contido no artigo 9° da MP 2.158-35/2001.

5. Para comprovar a regularidade da operação apresentou cópia dos DARF,
Contratos de Câmbio e outros documentos fiscais e contábeis, todos acostados aos
autos.
6. Analisando-se as informações do contribuinte, em especial, os contratos de
câmbio e DARF, verificou-se que do montante de R$ 182.360.535,26 apenas o
valor de R$ 50.625.134,12 refere-se à retenção do IR decorrente de operações de
pagamento de juros feita pelo Banco Santander Brasil S.A a sua Filial domiciliada
nas Ilhas Cayman. O valor de R$ 73.965.386,41 decorre do pagamento de juros
feito pelo Banco Santander Brasil a Diversas Pessoas Jurídicas domiciliadas no
exterior. E para o valor de R$ 29.516.200,15 não foram apresentados quaisquer
documentos relacionados às operações. Quanto ao IRRF no montante de R$
28.253.814,58 decorre de operações realizadas entre diversas Pessoas Jurídicas
domiciliadas no Brasil e o Banco Santander Ilhas Cayman.
Vejamos o quadro resumo:

7. A incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica na fonte sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior,
por fonte localizada no Brasil, a título de juros e comissões, inclusive em razão de
compra de bens a prazo, tem sua previsão nos artigos 685, 702 e 703 do
regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. O Ato Declaratório Executivo Corat n°
9, de 16 de janeiro de 2002 esclarece que o Imposto de Renda devido quando da
ocorrência de qualquer desses fatos geradores deve ser recolhido sob o código
0481.
8. Em princípio, o regime de tributação das remessas de juros e comissões, nos
termos do art. 685, II, “b” do RIR/99, seria exclusivo na fonte, como ocorre nas
demais remessas de juros a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas
no exterior. No entanto, o art. 9° da Medida Provisória n° 1.807-2, de 25/03/1999,
Fl. 23348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
16
base legal do § 8° do art. 395 do RIR/1999 permitiu a compensação do imposto
retido com o imposto devido sobre o lucro real da matriz, desde que os resultados
da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, sejam computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica
no Brasil. Essa compensação só pode ser feita até o limite do imposto de renda
incidente no Brasil. Vejamos:
(...)
9. No caso sob análise o contribuinte utilizou como antecipação do devido na DIPJ
não só o Imposto de Renda Retido na Fonte decorrente das operações de remessa
de juros feita por ele próprio à sua filial no exterior, como também o IRRF
incidente sobre a remessa de juros feita por ele (Banco Santander S.A) para outras
pessoas jurídicas não ligadas, domiciliadas no exterior em países que tributam a
renda, e ainda, o IRRF decorrente do pagamento de juros feito por diversas
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil à sua filial, nas ilhas Cayman.
10. A interpretação da legislação levada a termo pelo interessado, motivadora do
procedimento adotado, infelizmente, não condiz com o espírito da legislação a que
fez referência - o art. 395, § 8° do RIR. O legislador ao criar essa regra,
excepcional, pretendeu não tributar duas vezes o mesmo fato gerador, qual seja, o
lucro (O IRRF incide sobre receita que compõe o resultado da filial - O lucro
decorrente dessa operação é oferecido à tributação no ajuste anual da matriz . Se
essa última condição ocorrer é permitido ao contribuinte, utilizar o IRRF incidente
nas operações de mútuo realizadas entre Matriz e filial, como antecipação do
devido), e por isso permitiu, extraordinariamente, que o contribuinte pudesse
utilizar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre os juros por ELE pago à
sua filial no exterior (beneficiária) domiciliada em País com tributação favorecida.
As demais operações, como por exemplo: o pagamento de juros feito pelo Banco
Santander S.A a Pessoas Jurídicas com as quais não mantém ligação (filial,
sucursal, coligada, controlada), ou ainda que mantenha essa ligação, mas que não
esteja domiciliada em um país com tributação favorecida e, as operações de
mútuo realizados entre clientes domiciliados no Brasil e sua filial nas Ilhas
Cayman, subsumem-se ao regime geral de tributação: o de exclusividade na fonte,
que também deve ser recolhido sob o código 0481.
11. Assim, o contribuinte, em tese, poderia utilizar como antecipação do devido a
título de IRRF incidente sobre operações de mútuo o valor de R$ R$ 50.625.134,12
(IRRF incidente sobre o pagamento de juros feito pelo Banco Santander Brasil a
sua filial nas Ilhas Cayman). No entanto, devem ainda ser analisadas outras regras
estabelecidas pela legislação como condições suficientes ao reconhecimento do
direito creditório.
12. No ano-calendário de 2011 a filial do Banco Santander domiciliada nas Ilhas
Cayman apurou um lucro líquido no valor de R$ 1.520.501.932,77. Esse lucro foi
Fl. 23349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
17
totalmente, disponibilizado na apuração do Imposto de Renda da matriz brasileira
no ajuste anual, conforme pode ser observado em sua declaração de rendimentos.
13. O Banco Santander Brasil S.A apurou no ajuste anual um de Prejuízo Fiscal no
valor de R$ 701.553.604,54, não restando assim Imposto Devido. A legislação
tributária veda a utilização do IRRF decorrentes de operações com o exterior,
como antecipação do devido na DIPJ, quando a pessoa jurídica apurar prejuízo.
Estabelece que o valor do crédito de IR poderá ser controlado na Parte “B” do
LALUR, para utilização em exercícios seguintes, no qual se apure lucro (art. 14 da
IN SRF 213/2002).
14. Assim, muito embora se reconheça a existência do crédito no valor de R$
50.625.134,12 favorável ao contribuinte, deve-se negar sua utilização como
antecipação do devido no ajuste anual do ano-calendário de 2011. Devendo o
mesmo ser controlado em livros fiscais para futura utilização, nos termos do art.
14 da IN SRF 213/2002.
II – IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RECEITA DE JUROS SOBRE
O CAPITAL PRÓPRIO – JCP
15. No ano-calendário de 2011 o contribuinte transmitiu por meio da internet as
Declarações de Compensação abaixo relacionadas, visando a extinção, por
compensação, de débitos próprios, com crédito oriundo do pagamento de Imposto
de Renda na Fonte incidente sobre o recebimento de Juros sobre o Capital Próprio.

16. Os valores de Imposto de Renda incidente sobre Receita de JCP indicados pelo
contribuinte como passível de utilização nas Declarações de Compensação foram
os seguintes:

Fl. 23350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
18

17. Segundo pesquisa efetuada na DIRF das pessoas jurídicas responsáveis pela
retenção na fonte, o contribuinte recebeu a título de Receita de Juros sobre o
Capital Próprio o valor de R$ 1.026.163.554,01 sobre o qual incidiu o IRRF JCP
código 5706 no valor de R$ 154.025.033,09 conforme abaixo (Tabela 5).

(...)
18. Na DIPJ, Ficha 06B linha 37, o contribuinte declarou a título de Receita de JCP o
valor de R$ 889.046.560,95 e nas Declarações de Compensação foi declarado o
valor total de R$ 959.112.838,26.
19.Verificou-se, no entanto, que o contribuinte utilizou algumas das retenções de
IR feitas pelas Pessoas Jurídicas: Santander Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários, CNPJ 51.014.223/0001-49, CRV Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A, CNPJ n° 55.942.312/0001-06 e Santander Brasil Adm. de Consórcio
LTDA, CNPJ n° 62.318.407/0001-9, em duplicidade, ou seja, indicou o IRRF tanto
nas DCOMP autônomas de JCP transmitidas no decorrer do ano-calendário de
2011, como também na DCOMP que tem como origem de crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no fim do ano-calendário.
Fl. 23351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
19

20. Logo a Receita de JCP declarada nas três DCOMP está aumentada na ordem de
R$ 7.202.678,00, relativo ao IRRF utilizado em duplicidade. O valor da Receita
passaria a ser de R$ 951.910.160,26 sobre o qual poderia ser declarado o IRRF no
valor de R$ 142.786.524,039.
21. Ocorre que, conforme já decido nos autos do Processo Administrativo n°
16327.720.469/2014-20, o contribuinte só declarou na DIPJ o valor de R$
889.046.560,95 a título de Receita de Juros sobre o Capital Próprio, o que limita o
crédito a ser utilizado como antecipação do IR devido ao valor de R$
133.356.984,14 (15%), conforme previsão contida no art. 2o, § 4o, III da Lei n°
9.430/96.
É sempre importante esclarecer que o contribuinte deve
obrigatoriamente declarar a Receita de Juros sobre o Capital Próprio na linha 37
da Ficha 06B , exclusivamente destinada a representar essa conta contábil. Esse
dever ser imposto pelo Fisco decorre da legislação que regula o pagamento e
recebimento de juros sobre o capital próprio e tem como objetivo promover a sua
correta auditoria.
22. Assim, como já foi concedido o crédito ao contribuinte no valor de R$
84.017.625,27 (soma do crédito declarado nas DCOMP de JCP no valor de R$
14.572.650,00 e de R$ 69.444.975,27), pode-se reconhecer apenas o valor de R$
49.339.358,87 como crédito líquido e certo passível de utilização como
antecipação na apuração do Imposto de Renda.
23. Os valores correspondentes a utilização em duplicidade, constantes da tabela
n° 6 serão glosados.
24. Lembramos que as Declarações de Compensações relativas a JCP foram
analisadas nos autos do Processo Administrativo n° 16327.720.469/2014-20, cuja
cópia do Despacho Decisório segue nos autos do presente dossiê.
CONCLUSÃO/PROPOSTA
25. Desta forma, conclui-se que o crédito decorrente de IRRF nas operações com
exterior na ordem de R$ 50.625.134,12 goza dos pressupostos de liquidez e
certeza e poderá ser utilizado como antecipação do devido em anos-calendários
posteriores a 2011, em que haja apuração de lucro real, conforme disciplina a
legislação, devendo ser glosado da composição da apuração do Saldo Negativo AC
2011, que ora se analisa.
Fl. 23352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
20
26. Em relação ao IRRF decorrente da Receita de Juros sobre o Capital Próprio
deve ser reconhecido como líquida e certa a parcela de R$ 49.339.358,87, tendo
em vista a limitação estabelecida pela Lei 9.430/96 à utilização proporcional do IR
à receita correspondente oferecida à tributação”.
Em síntese, pelo entendimento do Fisco, posição assumida pela decisão
recorrida, ficou claro que:
1. em princípio, valores retidos na fonte relativas a remessas para o
exterior a título de pagamentos de juros e comissões (código DARF 0481)
subsumem-se à tributação exclusiva (artigo 685, II, “b” do RIR/99);
2. todavia, excepcionalmente, o legislador permitiu sua utilização para
compensar o imposto que seria devido sobre o lucro da matriz (§ 8° do
art. 395 do RIR/1999), desde que os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, sejam
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil,
com a ressalva de que essa compensação só pode ser feita até o limite do
imposto de renda incidente no Brasil;
3. nesse contexto e ainda de acordo com o RF, do valor de R$
182.360.535,26, decorrente de operações com o exterior e indicado pelo
recorrente como retenções na fonte, por isso, no seu entendimento,
passíveis de comporem o saldo negativo, i) R$ 28.253.814,58 seria fruto de
pagamentos feitos por clientes do Banco, sem ligação de dependência
com este (ou seja, “outras” pessoas jurídicas) à sua filial em Cayman, por
isso, sujeitos à retenção na fonte e não à composição do saldo negativo
pleiteado; ii) R$ 73.965.386,41 seria resultante de operações realizadas
entre o Banco Santander e outras pessoas jurídicas localizadas no
exterior, não domiciliadas em países com tributação diferenciada, por
isso, igualmente, retenções exclusivas de fonte; iii) R$ 29.516.200,15
estaria incomprovado pela não apresentação de contratos de câmbio; e,
iv) 50.625.134,12, devidamente comprovado, referir-se-ia a operações
entre matriz e filial em Cayman, por isso, a princípio, abrigadas pelo
artigo 395, do RIR/1999;
4. todavia, ainda de acordo com a manifestação fiscal, endossada pela
decisão a quo, mesmo que “em tese”, tal valor pudesse ser utilizado como
antecipação do devido a título de IRRF, fato é que no ano-calendário de
2011 a filial do Banco Santander domiciliada nas Ilhas Cayman apurou um
lucro líquido no valor de R$ 1.520.501.932,77 que foi totalmente
disponibilizado na apuração do Imposto de Renda da matriz brasileira no
ajuste anual e, conforme pode ser observado em sua declaração de
rendimentos, o resultado foi de Prejuízo Fiscal(R$ 701.553.604,54), não
restando assim imposto devido. Ainda conforme expresso pela decisão
recorrida (fls. 21319), “a legislação tributária, impede a utilização do IRRF
decorrentes de operações com o exterior, como antecipação do devido na DIPJ,
Fl. 23353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
21
quando a pessoa jurídica apurar prejuízo fiscal”, estabelecendo que “o valor do
crédito de IR poderá ser controlado na Parte “B” do Lalur”. Mesma posição do
RF (fls. 21300): “assim, muito embora se reconheça a existência do crédito no
valor de R$ 50.625.134,12 favorável ao contribuinte, deve-se negar sua
utilização como antecipação do devido no ajuste anual do ano-calendário de
2011. Devendo o mesmo ser controlado em livros fiscais para futura utilização,
nos termos do art. 14 da IN SRF 213/2002”;
5. relativamente ao valor de R$ 10.509.941,88, o indeferimento deu-se em
razão do entendimento fiscal de que o contribuinte teria informado na DIPJ
– Linha 37 – Ficha 06B (que controla as receitas de JCP), o montante de R$
889.046.560,95 e nas Declarações de Compensação declarou-se o valor
total de R$ 959.112.838,26. Com isso, haveria uma diferença de R$
70.066.277,31 (receita apontada a maior). Aplicando-se a alíquota de 15%
sobre este valor, chega-se a R$ 10.509.941,88. Além disso, diz a decisão
recorrida, apoiada no Relatório Fiscal que deu tratamento manual ao
pedido de compensação, haveria duplicidade no aproveitamento de
valores retidos (R$ 1.628.501,63);
A esta posição fiscal, contrapôs-se a recorrente asseverando que “apesar de
ter informado os créditos em dois momentos distintos, referidos créditos foram
compensados uma única vez” (RV – fls. 21428).
Mais ainda, sustenta ter direito ao aproveitamento do IR/Fonte calculado
sobre os JCP recebidos, já que, embora tenha indicado o valor de R$
889.046.560,95 na linha 37, da Ficha 06B, da DIPJ, inseriu a outra parcela
de tais receitas (R$ 10.103.410,36) na linha 53, Ficha 06B, regularizando a
pendência apontada no DD.
Pois bem, resumida a refrega e antes de quaisquer outras colocações,
entendo devam ser aceitos nesta fase recursal, analisadas as
peculiaridades de cada fato concreto, documentos, provas, pareceres e
laudos apostos pelas partes demandantes, contribuinte, Fazenda Pública
ou coobrigados, ainda que após o decurso do prazo previsto no artigo 16,
do PAF2, mais não fosse, até pelo princípio da busca da verdade material,

22Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 23354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
22
escopo que deve ser sempre perseguido pelo julgador administrativo,
posição que perfila com jurisprudência deste Colegiado:
“Não obstante o disposto nos artigos 15 e 16 da norma que rege o Processo
Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/72), a tendência moderna é a de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no PAF, e isso diante do princípio
da efetividade do processo, que tem como norte um processo menos formalista,
mais participativo e mais orientado a um escopo social, viés, aliás, retratado na
Lei no 9.784/99”. (Ac. 3802-001.728 – sessão de 21 de março de 2013).
Feitas estas observações preliminares, é inegável que os autos revestem-se
de nuances as mais variadas envolvendo operações internacionais
complexas e que exigem maior e amplo aprofundamento e análise, mais
ainda em face do extenso e detalhado laudo elaborado pela KPMG e
acostado em 14/03/2017 pelo recorrente (arquivo não paginável – 1059
páginas) após as fases anteriores deste procedimento, material
obviamente de difícil ou quase impossível apreciação nesta fase recursal,
inclusive pelas restrições impostas aos conselheiros do CARF para acesso
ao banco de dados da RFB onde se poderiam cruzar informações ou cotejar
elementos relevantes ao deslinde do que aqui se discute. Ademais,
evidente ser impossível que este Relator ou qualquer conselheiro do CARF
possa realizar diligências, circularizações ou intimar terceiros envolvidos ou
citados nos autos, procedimento só cabível aos auditores da Receita
Federal, nos termos dos artigos 927 e 928, do RIR/19993.

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas
nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos
para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

3Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as
informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de
suas funções, sendo as declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954,
art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de fornecer, nos prazos
marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal
Fl. 23355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
23
Mas não é só isso.
Como exaustivamente se vê nos autos, o recorrente, além do “laudo” da
KPMG juntou centenas ou milhares de documentos e informações que
exigem cotejamento com os dados existentes internamente no Órgão
Tributário ou sua confirmação perante terceiros, via circularização,
procedimento que foge da alçada deste Colegiado.
Há mais, porém.
Segundo o Relatório Fiscal e a decisão recorrida, teria sido aproveitado
pelo recorrente, em duplicidade, o montante de R$ 1.628.501,63 (fato já
relatado alhures – item 5, acima), fruto da seguinte composição elaborada
pelo Fisco e reproduzida no Acórdão a quo:
“Não obstante o disposto nos artigos 15 e 16 da norma que rege o Processo
Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/72), a tendência moderna é a de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no PAF, e isso diante do princípio
da efetividade do processo, que tem como norte um processo menos formalista,
mais participativo e mais orientado a um escopo social, viés, aliás, retratado na
Lei no 9.784/99”. (Ac. 3802-001.728 – sessão de 21 de março de 2013).
Feitas estas observações preliminares, é inegável que os autos revestem-se
de nuances as mais variadas envolvendo operações internacionais
complexas e que exigem maior e amplo aprofundamento e análise, mais
ainda em face do extenso e detalhado laudo elaborado pela KPMG e
acostado em 14/03/2017 pelo recorrente (arquivo não paginável – 1059
páginas) após as fases anteriores deste procedimento, material
obviamente de difícil ou quase impossível apreciação nesta fase recursal,
inclusive pelas restrições impostas aos conselheiros do CARF para acesso
ao banco de dados da RFB onde se poderiam cruzar informações ou cotejar
elementos relevantes ao deslinde do que aqui se discute. Ademais,
evidente ser impossível que este Relator ou qualquer conselheiro do CARF
possa realizar diligências, circularizações ou intimar terceiros envolvidos ou
citados nos autos, procedimento só cabível aos auditores da Receita
Federal, nos termos dos artigos 927 e 928, do RIR/19994.

(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no
5.172, de 1966, art. 197).
4Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as
informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de
suas funções, sendo as declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954,
art. 7o).
Fl. 23356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
24
Mas não é só isso.
Como exaustivamente se vê nos autos, o recorrente, além do “laudo” da
KPMG juntou centenas ou milhares de documentos e informações que
exigem cotejamento com os dados existentes internamente no Órgão
Tributário ou sua confirmação perante terceiros, via circularização,
procedimento que foge da alçada deste Colegiado.
Há mais, porém.
Segundo o Relatório Fiscal e a decisão recorrida, teria sido aproveitado
pelo recorrente, em duplicidade, o montante de R$ 1.628.501,63 (fato já
relatado alhures – item 5, acima), fruto da seguinte composição elaborada
pelo Fisco e reproduzida no Acórdão a quo:
Segundo o Relatório Fiscal e a decisão recorrida, teria sido aproveitado
pelo recorrente, em duplicidade, o montante de R$ 1.628.501,63 (fato já
relatado alhures – item 5, acima), fruto da seguinte composição elaborada
pelo Fisco e reproduzida no Acórdão a quo:
 Tabela 6 – RF (fls. 21304) - Acórdão DRJ (fls. 21315):

Em suas argumentações, o autor do Relatório Fiscal aduziu (com negritos
acrescentados por este Relator) que “na DIPJ, Ficha 06B linha 37, o
contribuinte declarou a título de Receita de JCP o valor de R$ 889.046.560,95 e nas
Declarações de Compensação foi declarado o valor total de R$ 959.112.838,26.
Verificou-se, no entanto, que o contribuinte utilizou algumas das retenções de IR
feitas pelas Pessoas Jurídicas: Santander Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários, CNPJ 51.014.223/0001-49, CRV Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A, CNPJ n° 55.942.312/0001-06 e Santander Brasil Adm. de Consórcio
LTDA, CNPJ n° 62.318.407/0001-9, em duplicidade, ou seja, indicou o IRRF tanto
nas DCOMP autônomas de JCP transmitidas no decorrer do ano-calendário de
2011, como também na DCOMP que tem como origem de crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado no fim do ano-calendário. Logo a Receita de JCP
declarada nas três DCOMP está aumentada na ordem de R$ 7.202.678,00,

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de fornecer, nos prazos
marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no
5.172, de 1966, art. 197).
Fl. 23357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
25
relativo ao IRRF utilizado em duplicidade. O valor da Receita passaria a ser de R$
951.910.160,26 sobre o qual poderia ser declarado o IRRF no valor de R$
142.786.524,039.”
Ocorre que a soma dos valores constantes na “Tabela 6”, penúltima
coluna (IRRF em duplicidade), estampa R$ 1.080.401,60 e não R$
1.628.501,63 (que seria, segundo o Fisco, o valor utilizado em duplicidade).
Mais ainda, embora a coluna citada mostre o resultado de R$ 1.080.401,60
e não R$ 1.628.501,63, se forem somados os quatro itens individualmente
(R$ 548.100,00 + R$ 449.400,00 + R$ 513.000,00 + R$ 118.001,63) o
resultado será R$ 1.628.501,63! e não R$ 1.080.401,60!!
Ou seja, inconsistência nos números.
Na sequência, em razão deste engano na soma, o resultado da apuração da
“receita” sobre a qual incidiu a retenção, igualmente se mostra
prejudicado.
Veja-se a partir da solução do Fisco para chegar ao valor da receita, com
utilização de “regra de três”:

1. Soma assumida pelo Fisco

R$ 1.080.401,60
2. Alíquota dos JCP (15%)
3. Receita (Base de Cálculo) – (Linha 1/15%*100)
R$ 7.202.678,00

Tomando-se o valor que o Fisco acusou de ter sido utilizado em
duplicidade pelo recorrente – R$ 1.628.501,63 (R$ 548.100,00 + R$
449.400,00 + 513.000,00 + R$ 118.001,63) e usando a mesma fórmula
matemática, chega-se a outro resultado:
R$ 1.628.501,63/15%*100 (=)

R$ 10.856.677,53
Ou seja, nova inconsistência: a) R$ 7.202.678,00; b) R$ 10.856.677,53.
Inconsistência que se repete quando se soma a coluna “receita em
duplicidade” (que aponta exatamente o valor acima - R$ 10.856.677,53),
com uma diferença residual de R$ 9.000,00(*), e não o que consta na
“Tabela 6”, de lavra do Fisco:
Confira-se:

Fl. 23358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
26
3.654.000,00
2.996.000,00
3.429.000,00
786.677,53

10.865.677,53

(*) a diferença de R$ 9.000,00 refere-se a equívoco do Fisco na tomada do
valor da fonte pagadora CRV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A, CNPJ n° 55.942.312/0001-06 – Tabela 5 (fls. 21303), que registra
receita de R$ 3.420.000,00 e não R$ 3.429.000,00 como presente na
“Tabela 6”:

Em suma, a se aceitar o que consta no Relatório Fiscal e na “Tabela 6”, o
valor utilizado em duplicidade seria R$ 1.080.401,60 ao invés de R$
1.628.501,63.
Divergências e inconsistências que necessitam ser esclarecidas.
Neste cenário, por tudo o que consta nos autos, especificamente i) as
alegações do recorrente suportadas por documentos encartados em
anexo, ii) as inconsistências atrás relatadas, iii) os novos documentos e
informações trazidas no recurso voluntário e, iv) o laudo da KPMG no qual
se busca demonstrar detalhadamente a operação nominada de “emissão
de Notes/Bonds no exterior”, encaminho meu voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Unidade de
origem, no caso a DEINF/SP, providencie e esclareça:
l. se o recorrente extrapolou o limite para compensação do IRRF relativo a
operações externas em face do prejuízo apurado no ano-calendário/2011,
impedindo o aproveitamento no mesmo período do montante de R$
50.625.134,12, impondo seu controle no LALUR, parte “B”;
Fl. 23359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
27
2. analise minuciosamente o laudo acostado pelo recorrente e compare os
elementos ali inseridos com os dados presentes nos arquivos da
RFB,buscando aferir as consistências ou inconsistências existentes e a
arguição de que o valor de R$ 73.965.386,41 referir-se-iam a operações
que tiveram como beneficiária a filial do contribuinte em Cayman, ainda
que tais remessas tenham sido feitas através intermediários, como
sustentado no Recurso voluntário (fls. 21392);
3. se os documentos apresentados pelo recorrente em sede de recurso
voluntário dariam suporte ao montante de R$ 29.516.200,15 indeferido
por “não apresentação de contratos de câmbio”, conforme Despacho
Decisório;
4. caso entendido necessário, seja intimado o recorrente para apresentar
esclarecimentos e documentos complementares e adicionais julgado
devidos;
5. igualmente se necessário e julgado pertinente, intime terceiros que
possam, direta ou indiretamente, estarem relacionados com os fatos
articulados nos autos, de modo a obter informações e esclarecimentos
relevantes à solução da lide;
6. identifique e esclareça as inconsistências/incorreções presentes na
“Tabela 6”, identificadas e descritas neste voto;
7. após estas providências, elabore relatório DETALHADO circunstanciando
todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios de
forma a esclarecer qualquer alteração em relação ao que foi decidido no
Despacho Decisório e ratificado pela decisão de 1a Instância, ou seja, se
foram aceitos alguns dos argumentos expendidos pelo recorrente no
sentido de reconhecer direito creditório. Em caso positivo, discriminar
individualizadamente tais valores e correlacioná-los com os documentos
presentes nos autos;
8. do procedimento de diligência, inclusive do relatório referido no item
“7” (anterior), cientificar o contribuinte, com reabertura do prazo de 30
(trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo
desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova
intervenção do contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Sejul para prosseguimento de seu julgamento.
É como voto.
Fl. 23360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
28
Brasília (DF), 17 de agosto de 2017.
Pois bem, baixados os autos à unidade de origem, a diligência foi conduzida pela
DIORT/DEINF/SP, com as medidas entendidas cabíveis, inclusive intimações e oitiva da interessada
e pesquisas no banco de dados da RFB, finalizando o trabalho com o extremamente detalhado e
bem elaborado “RELATÓRIO FISCAL DIORT/DEINF/SPO, de 02/09/2019” (fls. 22763/22785) no
qual, depois de ampla e profunda análise dos fatos e documentos que permeiam este processo,
concluiu o procedimento, com a resposta aos quesitos formulados na Resolução no 1402-000.452.
Para melhor fixação, reproduzem-se excertos do Relatório:
Fl. 23361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
29

(...)

Fl. 23362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
30

.)

(...)

Fl. 23363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
31

Fl. 23364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
32

Fl. 23365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
33

Para finalizar respondendo aos quesitos propostos na Resolução:
Fl. 23366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
34

Fl. 23367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
35
Cientificada da conclusão dos trabalhos, a recorrente manifestou-se (fls.
22791/22809), e depois de discorrer sobre os fatos em análise, elaborou o seguinte demonstrativo
resumo dos valores e tópicos (fls. 22797):

No mais, reiterou seus argumentos anteriores, mostrou concordância naquilo
que a diligência perfilou com seu entendimento em termos de reconhecimento de valores e
rebateu a posição da Autoridade Fiscal que conduziu a diligência que, na sua visão, teria
extrapolado o procedimento determinado pelo CARF, adentrando análise de mérito, o que não
seria admitido nesta fase processual, por vedação do artigo 146, do CTN.
E finalizou:
Fl. 23368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
36

Devidamente instruídos, os autos voltaram a julgamento.
Pois bem, inicio referindo-me ao reclamo da recorrente de que a diligência teria
extrapolado as determinações deste Colegiado, adentrando questões de mérito, procedimento
não admitido nesta fase processual.
Sem necessidade de maiores digressões e antes de continuar e adentrar nos
aspectos jurídicos envolvidos, é sabido que diligências prestam-se a esclarecer fatos, atos e valores
que possam não estar suficientemente claros para os que manuseiam o processo e devem decidir
sobre o que consta nos autos, ou seja, são fontes subsidiárias de que se valem os órgãos
julgadores para prolação de decisões. Isso não significa que APENAS o que foi determinado na
diligência tenha que ser respondido, mais não fosse, porque evidentemente as respostas aos
quesitos passam, necessariamente, pela avaliação de todo um contexto.
Nesse cenário, não têm o menor sentido racional pretender circunscrever as
determinações do órgão colegiado - e que estão expressas no voto condutor da conversão em
diligência - SOMENTE ao que nele consta e que outros aspectos não poderiam ser nela tratados,
caso contrário, estar-se-ia criando uma restrição e levando a um fato inusitado, ou seja, a
Fl. 23369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
37
conversão em diligência praticamente delimitaria o raciocínio do julgador, não podendo levar em
conta outras informações, o que seria de absoluta irracionalidade, além de ferir conceito primário
em direito administrativo-fiscal, a verdade material, que deve ser buscada à exaustão e por todos
os meios legais possíveis.
De outra banda, as conclusões das diligências não vinculam os julgadores, antes
são fontes de informações, que podem ou não ser acolhidas.
Não bastassem estas colocações, destaco que, quando da determinação para a
realização da diligência aqui analisada, expressamente escrevi:
4. caso entendido necessário, seja intimado o recorrente para apresentaresclarecimentos e
documentos complementares e adicionais julgado devidos;
5. igualmente se necessário e julgado pertinente, intime terceiros que possam,direta ou
indiretamente, estarem relacionados com os fatos articulados nos autos, de modo aobter
informações e esclarecimentos relevantes à solução da lide;
Então, por óbvio, caberia, sim, ao condutor do feito, avançar nas informações e
análises documentais, tudo para melhor cumprimento do exigido.
Ademais, está claro que o presente processo atinge alto grau de complexidade,
pela sua volumosa juntada de documentos (mais de 23.000 páginas) mais arquivos não pagináveis,
além das nuances que envolvem a matéria, como reconhecido pela própria Autoridade Fiscal que
presidiu a diligência (fls. 22771 - “As informações constantes dos Laudos apresentados pela empresa
KPMG, demonstram que as operações envolvendo a emissão de Bonds/Notes e remessa de juros ao exterior
pelo Banco Santader (Brasil) S.A a sua filial estabelecida nas ilhas Cayman, são operações complexas que
envolvem diversos outros operadores do mercado financeiro internacional, conforme fluxo financeiro
apresentado do item 34”).
Complexidade que a própria recorrente explicitamente reconheceu ao juntar não
apenas um, mas dois laudos da KPMG (com milhares de páginas), tudo visando esclarecer pontos
que somente argumentos jurídicos provavelmente não conseguissem.
Então, reclamos desta ordem não se sustentam e até deveriam ser evitados,
posto que, como já citado, no processo administrativo-fiscal privilegia-se a “busca de verdade
material”, de modo que todas as informações (de cunho legal e transparente) que possam ser
trazidas aos autos certamente concorrem para atingimento deste objetivo.
Postas estas ponderações, ao mérito.
De plano, ressalto que a diligência visava aferir aspectos materiais envolvidos nos
autos, especialmente valores que apresentavam dissonância (a esse respeito, já tratei antes na
Resolução que converteu o julgamento em diligência e que novamente está reproduzido neste
Fl. 23370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
38
voto), sem prejuízo, como dito acima, de informações que pudessem ter reflexo no ângulo
jurídico, mais não fosse, por estar em discussão matéria que envolve possível direito de
contribuinte em face da Fazenda Pública, por isso mesmo, imperiosa seja atestada sua liquidez e
certeza.
Em outras palavras, cabe analisar se os valores estão corretamente fixados e,
mais ainda, se a legislação validaria o pedido da recorrente de ver valores retidos na fonte ano-
calendário de 2011 (R$ 182.360.535,26) serem aproveitados no Brasil para compor saldo negativo
de IRPJ. Além disso, o montante de R$ 10.509.941,88, referente a retenções sobre JCP.
Tudo conforme descrito no DD de 06/04/2015 – no de rastreamento: 099639485
(fls. 1804) e seus anexos (fls. 1805/1812):

Pois bem, passo à análise das rubricas envolvidas, iniciando pelos valores retidos
de JCP.
No caso, embora diversas vezes alterados pelos PER/DCOMP apresentados pela
contribuinte (três), a diligência concluiu pelo reconhecimento parcial de R$ 9.448.542,10, ao invés
dos R$ 10.509.941,88 pleiteados.
Veja-se o teor do Relatório Fiscal de Diligência (fls. 22780/22784):
Fl. 23371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
39
“69. Passemos agora a análise do crédito decorrente de Retenção na Fonte
de Imposto de Renda incidente sobre a Receita de Juros Sobre o Capital
Próprio, quesito número 6 da Resolução CARF.
70. No ano-calendário de 2011 o contribuinte transmitiu três Declarações
de Compensações – DCOMP, emque indicou como crédito o Imposto de
Renda Retido na Fonte incidente sobre Receita de Juros sobre ocapital
próprio. Duas Declarações foram transmitidas no decorrer do ano-
calendário e são classificadas como DCOMP, de JCP – Pagamento a maior
que o devido (PGIM) e uma outra foi transmitida quando da apuração do
imposto (Ajuste Anual), classificada como Apuração do Saldo Negativo – SN.
71.
Na
primeira
Declaração
de
Compensação
de
n°
34.945.02792.050411.1.3.06-1075 o contribuinte declarou ser detentor de
crédito decorrente de JCP no valor de R$ 14.572.650,00, e devedor de
dívida de igual monta, também correspondente a IRRF JCP – relativo a
retenção na fonte incidente sobre pagamentos de juros.
(...)
72.
Na
segunda
Declaração
de
Compensação
de
n°
25.803.64054.051011.1.3.06-3852 declarou a título de crédito de IRRF-JCP
o valor de R$ 69.444.975,27, contudo só relacionou débitos cuja soma
totalizou o valor de R$ 59.996.433,17. Deixou, portanto, de utilizar na
extinção de dívida própria o valor total do crédito relacionado. O saldo não
utilizado, na ordem de R$ 9.448.542,10, foi relacionado na Declaração de
Compensação de Saldo Negativo, juntamente a outra parte do crédito,
perfazendo um total de R$ 59.849.300,75.
(...)
73. O valor total do crédito utilizado nas três Declarações de Compensações
relativo a Imposto Retido na Fonte, decorrente da percepção de Juros
Sobre o Capital Próprio, pelo contribuinte foi na ordem de R$
134.418.383,92. Este valor é compatível com o valor total das retenções do
Imposto de Renda Declarados pelos responsáveis tributários, conforme
registrado nas DIRF entregues a RFB.
74. O fato de o contribuinte ter informado crédito em valor superior aos
débitos que pretendia extinguir na segunda Declaração e relacionar parte
do mesmo crédito, também na terceira Declaração de Compensação, levou
a Autoridade Fiscal a concluir pela utilização em duplicidade, já que muito
embora a legislação permita ao contribuinte detentor de crédito
decorrente de Juros sobre o capital próprio, utilizar o valor não consumido
no decorrer do ano-calendário, na declaração do ajuste anual, como
Fl. 23372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
40
antecipação do devido, não deve o contribuinte, indicar o mesmo crédito
em mais de uma Declaração de Compensação. O uso dessa técnica, além de
dificultar o cruzamento dos dados realizados pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensações, induz a erro autoridade fiscal, já que na
Declaração de Compensação, analisa-se em primeiro plano a certeza e
liquidez do crédito declarado, reconhecendo-o ou não, total ou
parcialmente. E isso foi o que ocorreu quando da análise da segunda
Declaração de compensação que reconheceu integralmente a liquidez e
certeza do crédito no valor de R$ 69.444.975,27, não se atentando para o
fato de o contribuinte ter vinculado débitos em valor inferior (R$
59.996.433,17).
75. Desta forma, em relação a tabela número 6, verificou-se a existência de
vício, por erro material, tanto no que diz respeito a soma dos valores,
quanto no que diz respeito as conclusões relacionadas a utilização do
crédito em duplicidade, já que conforme acima explicitado, o contribuinte
muito embora tenha declarado crédito tributário na DCOMP
n°25.803.64054.051011.1.3.06-3852 no valor de R$ 69.444.975,27,
somente utilizou o valor de R$ 59.849.300,75, na extinção de dívida
própria, restando-lhe um saldo de R$ 9.448.542,10 para ser utilizado na
Declaração de Ajuste Anual.
(...)
77. Da análise dos registros contábeis apresentados pelo contribuinte,
verificou-se que uma parte das receitas relativas aos juros sobre capital
próprio foram lançadas, equivocadamente, na rubrica Outras Rendas, sob o
código de receita 7.1.9.99.00.9. A soma deste valor ao declarado na rubrica
própria (Receita de Juros sobre o Capital próprio), perfez o total de R$
896.675.794,68, valor compatível como o declarado pelos responsáveis
tributários nas Declarações de Retenção do Imposto de Renda – DIRF no
valor de R$ 896.135.177.
78. Assim, deve-se concluir que a utilização do imposto retido na fonte
incidente sobre juros sobre capital próprio na declaração de ajuste anual
obedeceu as regras impostas pela legislação em vigor.
79. Com base no exposto, passa-se a responder aos quesitos do CARF:
(...)
6. identifique e esclareça as inconsistências/incorreções presentes na
“Tabela 6”, identificadas e descritas neste voto;
Resposta: Conforme análise contida no item 68 e seguintes, em relação a
“Tabela 6” verificou-se a existência de vício, por erro material, tanto no que
Fl. 23373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
41
diz respeito a soma dos valores, quanto no que diz respeito as conclusões
relacionadas a utilização do crédito em duplicidade, já que o contribuinte,
muito embora, tenha declarado crédito tributário na DCOMP
n°25.803.64054.051011.1.3.06-3852 no valor de R$ 69.444.975,27,
somente utilizou o valor de R$ 59.849.300,75, na extinção de dívida
própria, restando-lhe um saldo de R$ 9.448.542,10 para ser utilizado na
Declaração de Ajuste Anual”.
Em relação a esta conclusão, a recorrente se manifestou (fls. 22798), avalizando-
a (“15. Conforme antecipado, a Autoridade Diligenciadora acatou a demonstração, pela Requerente, da
existência do crédito de IR/Fonte e de sua correta utilização (...).16. Por essa razão, a Autoridade
Diligenciadora reconheceu a legitimidade de todo o IR/Fonte utilizado pela Requerente para quitação de
débitos próprios”.
Todavia, diferentemente de sua posição final (“17. Diante dessas conclusões, a
Requerente pleiteia o reconhecimento do crédito no valor de R$ 10.509.941,88 e a homologação dos
débitos compensados”), o reconhecimento foi apenas PARCIAL, no montante de R$ 9.448.542,10 e
não R$ 10.509.941,88, como visto no Relatório Fiscal.
Desse modo, neste tópico, dou provimento parcial ao pedido, reconhecendo o
direito creditório de R$ 9.448.542,10 a título de IRRF sobre JCP (R$ 69.444.975,27 - R$
59.996.433,17)
Sobre o outro item, possibilidade de utilização do imposto pago no exterior sobre
o IRPJ devido no Brasil, impende delimitar a análise ao que interessa:
1) primeiramente, se a recorrente ofereceu ou não à tributação os rendimentosque
deram origem ao imposto pago no exterior;
2) em segundo lugar, se o tratamento dispensado ao imposto pago no exterior pela
recorrente e sua tentativa de “compensá-lo”, via SN IRPJ, mesmo tendo apurado prejuízo fiscal no
exercício, estaria correto do ponto de vista legal;
3) ainda, conferir se houve a regular prova do efetivo pagamento do imposto no
exterior.
No caso, todo o quadro pode ser resumido pela análise de aspecto que entendo
primordial e até prejudicial em relação aos demais temas: se existe a possibilidade de compensar
tributo pago no exterior com o devido no Brasil quando – como no caso dos autos – a recorrente
apura prejuízo.
Antes de partir para a discussão jurídica acerca destas rubricas que envolvem as
operações da recorrente no e com o exterior, importante resumir o quadro com os valores
comprovados pela Autoridade Fiscal na diligência, a saber:

Fl. 23374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
42
1. valor em análise

182.360.535,26
2. valores confirmados pela diligência

173.070.856,32
2.1 integralmente (*)
154.106.720,68

2.2 parcialmente (**)
18.964.135,64

3. valor não confirmado (1 – 2)

9.289.678,94
(*)
R$ 50.625.134,12 + R$ 73.965.386,41+ R$ 29.516.200,15
(**)
R$ 28.253.814,58 – R$ 9.289.678,94
Assim, sob o ângulo material, que exigiu a realização da diligência para aferição
dos valores apontados no Despacho Decisório, os autos foram devidamente saneados.
Entretanto, independente dos aspectos materiais envolvidos, há matéria de
direito que exige ponderações.
Nesse cenário e nessa linha, como já me manifestei em diversos julgamentos,
entendo que a legislação e atos normativos que a complementam, bem delimitam a matéria.
No caso, relembre-se que, basicamente, a recorrente sustenta que a Instrução
Normativa no 213/2002 não poderia ser aplicada ao caso em análise. Lastreia o seu entendimento
no fato de que a receita que gerou o imposto pago no exterior é decorrente da prestação de
serviços efetuados diretamente ao exterior, enquanto a citada IN no 213 seria aplicável
exclusivamente aos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior por pessoas
jurídicas domiciliadas no País.
De seu turno, a Autoridade que analisou o PER/DCOMP e a DRJ comungam
pensamento no sentido de que, tendo a recorrente apurado prejuízo fiscal, o pleito não pode se
deferido porque o referido valor somente poderia ser objeto de compensação com o imposto
devido e, para existir imposto devido, não poderia haver prejuízo fiscal.
Para início, vejamos o que dispõe o art. 15 da Lei no 9.430/96:
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente, poderá compensar o imposto
Fl. 23375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
43
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto no art. 26
da Lei n 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
E o que diz o art. 26 da Lei no 9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto derenda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital:
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
De sua parte, o art. 395 do RIR/1999:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26 e Lei no9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
Regulando a matéria, a Instrução Normativa no 213/2002, lastreada, justamente,
nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249/95 e nos arts. 16 e 17 da Lei no 9.430/96, de forma mais
detalhada (como se espera de ato que regulamente a norma legal), traz os procedimentos a serem
seguidos pelos contribuintes em tais situações:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada e o pago relativamente a
rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados com
o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda
pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada ou o relativo a rendimentos e ganhos de capital, o
tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de
competência de unidade da federação do país de origem.
(...)
Fl. 23376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
44
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma
individualizada, por controlada, coligada, filial ou sucursal,
vedada a consolidação dos valores de impostos correspondentes
a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo
país, poderá haver consolidação dos tributos pagos, observado o
disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá
consolidar os tributos pagos correspondentes a lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de outras
pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será
sempre proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado
pelo valor efetivamente pago, não sendo permitido o
aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer
benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não
poderá exceder o montante do imposto de renda e adicional,
devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa
jurídica, no Brasil, deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de
cada filial, sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e
ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real
antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no
exterior, passível de compensação, não poderá exceder o valor
determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem à
diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real
Fl. 23377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
45
com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
Ora, tendo a recorrente apurado “prejuízo” no período (AC/2011), por questões
elementares de lógica matemática, se “§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser
compensado, não poderá exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no
Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro
real”, não tendo havido Imposto de Renda apurado (devido) no Brasil, o limite é simplesmente
ZERO, não sendo possível leitura diferente.
Claro que, alternativamente, a regulamentação permite que os contribuintes
possam, mesmo em situações como a ocorrida nestes autos (prejuízo), manter o imposto que
entende ter direito a recuperar para compensação futura.
Veja-se a dicção dos §§ 15 e 16, da IN SRF no 213/2002:
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior, que não puder ser compensado
em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-
calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário
subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá
calcular o montante do imposto a compensar em anos-
calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte B do
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
Em suma, o art. 15 da Lei no 9.249/95, o art. 26 da Lei no 9.430/96 e o art. 395 do
RIR/99, estabelecem um limite à compensação do imposto pago no exterior. Esse limite é o
imposto de renda incidente, no Brasil, após serem computados, no lucro real, os rendimentos
auferidos no exterior. E para a determinação deste limite, o imposto incidente, no Brasil, deverá
ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica. E para se calcular o
limite para o aproveitamento desse imposto pago no exterior, evidentemente, faz-se necessário
que exista imposto devido no Brasil para sua apuração.
Daí decorre a conclusão lógica de que, para que seja possível a compensação do
imposto pago no exterior, faz-se necessária a existência de lucro real no Brasil, no período de
apuração em que se pretenda aproveitá-lo.
Em inexistindo lucro real e, consequentemente, não havendo imposto devido, os
dispositivos acima elencados constituir-se-iam em letra morta ou seriam inaplicáveis, o que não é
o caso, evidentemente.
Fl. 23378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
46
Assim, sem necessidade de maiores dissertações, o pleito da recorrente não
pode ser validado, sendo-lhe permitido, todavia, usufruir dos ditames dos §§ 15 e 15, da IN SRF no
213/2002, acima referidos.
De qualquer modo, para que não se alegue não ter havido análise de outros
pontos suscitados pela defesa, lanço mão do robusto e profundo voto exarado pelo ex-
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, então nesta Turma, em julgamento envolvendo a MESMA
RECORRENTE e MESMA MATÉRIA, apenas com diferença de anos-calendário (Processo no
16327.900386/2019-27 - Acórdão no 1402-006.882, sessão de 10 de abril de 2024), oportunidade
em que acompanhei integralmente o I. Relator (responsável pelo voto vencedor), assumindo as
palavras por ele proferidas como se de minha lavra pessoal fossem, adotando-as como também
como razões de decidir:
“Trata-se de matéria eminentemente jurídica, visando esclarecer se há ou
não limites à dedução do IRRF por rendimentos pagos a filiais situadas em
países com tributação favorecida. O art. 9o da Medida Provisória (MP) no
2.158/35 disciplinou o tema com a seguinte redação:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa
jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o
disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Em brevíssima síntese, o ilustre Relator assentou sua decisão, que seria pelo
provimento do recurso voluntário, com base em dois fundamentos:
i)
a autoridade fiscal e a DRJ teriam imposto limite à compensação do IRRF
valendo-se do art. 14 da IN SRF no 213/2002;
ii) ) como a retenção do imposto de renda ocorreu no Brasil, não se deve aplicar
as limitações previstas no art. 26 da Lei no 9.249/1995.
Este dispositivo legal invocado pelo Conselheiro Relator prevê,
expressamente, que as restrições nele previstas aplicam-se ao IRRF retido
no Brasil e ligado a rendimentos pagos a filiais situadas no exterior. Eis o
texto legal (com destaques ora acrescidos):
Fl. 23379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
47
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
(...)
A redação do texto legal é absolutamente clara ao estabelecer o limite para
compensação do IRRF inclusive quando a retenção ocorra no Brasil. Não se
trata, portanto, de inovação da IN SRF no 213/2002, mas sim de expressa
previsão legal que determina, para fins de compensação do IRRF, a
limitação de acordo com a proporcionalidade dos rendimentos e lucros
auferidos pela pessoa jurídica no Brasil.
No caso dos autos, como é cediço, tratou-se de IRRF decorrente de
rendimentos pagos a filial situada no exterior (Ilhas Cayman) e, nos exatos
termos do art. 26, § 1o da Lei no 9.249/1995, a compensação deve ser
limitada proporcionalmente aos lucros e rendimentos auferidos no Brasil,
justificando-se assim a glosa praticada pela autoridade fiscal.
Considerando que o imposto foi retido e pago no Brasil, sem necessidade
de comprovação diferenciada ou de conversão em reais – tratados nos §§
2o e 3o do referido art. 26 – não há outra razão para a referência ao art. 26
senão no que se refere ao seu caput e seu §1o, que impõem como limite
para dedução do imposto incidente sobre os rendimentos auferidos no
exterior a incidência verificada, no Brasil, sobre os mesmos rendimentos.
Logo, não há vício na aplicação da Instrução Normativa SRF no 213, de
2002, que simplesmente regulamenta a previsão contida em texto
normativo expresso.
Por fim, além da necessária observância do art. 26, § 1o da Lei no 9.249, de
1995, por força do contido parágrafo único do art. 9o da Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, importa observar que a própria dicção do caput do
art. 9o já traz limite ao direito de “compensação” (no caso, dedução) do
imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial
estrangeira com o imposto devido sobre o lucro real da matriz. Isto porque,
para que haja imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou
Fl. 23380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
48
coligada no Brasil quando os resultados da filial, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real
da pessoa jurídica no Brasil, é indispensável que haja base imponível no
período. E a dedução, como antes afirmado, limita-se à proporcionalidade
estabelecida entre os lucros ou rendimentos auferidos no Brasil que
resultaram no imposto de renda devido e as receitas auferidas pela filial no
exterior que motivou a retenção do IRRF.
O valor do IRRF retido decorrente de rendimentos auferidos no exterior e
que poderiam integrar o saldo negativo do período está bem determinada
pela autoridade fiscal, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
Portanto, há de se manter a glosa efetuada pelo fisco e ratificada pela DRJ,
não merecendo prosperar a pretensão da Recorrente”.
Adicionalmente, não posso deixar de trazer a declaração de voto exarada pela
Conselheira Edeli Pereira Bessa, da CSRF, no Ac. no 9101-005.957, de 07 de fevereiro de 2022, em
tudo aplicável ao caso e em consonância com meu entendimento, verbis:
“Esta Conselheira divergiu do I. Relator e negou provimento ao recurso
especial da Contribuinte, endossando o entendimento assim expresso no
voto vencedor do acórdão recorrido no 1201-002.351:
1. Há legislação específica que rege a matéria, e que foi citada na análise
Dossiê 10010.010787/0914-23, de 12/02/2015, págs. 29/32:
7. O Imposto de Renda incidente sobre operações realizadas com o
exterior é regulado pelo decreto n° 3000 de 1999, art. 395 e
seguintes. Permite que a pessoa jurídica possa compensar o Imposto
de Renda, pago no exterior sobre os lucros auferidos por suas filiais,
sucursais, controladas e coligadas e sobre os rendimentos, ganhos de
capital e receitas de prestação de serviço auferidos diretamente.
8. Excepcionalmente, admite também, que a pessoa jurídica possa
compensar o Imposto de Renda Retido na Fonte (Código 0481) no
Brasil, incidente sobre os pagos ou creditados a filial, sucursal,
controlada ou coligada que não tenha compensado o imposto em
função de ser domiciliada em país com tributação favorecida.
9. Vejamos o que dispõe o RIR/99 sobre o assunto:
Art.395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no
Fl. 23381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
49
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas de prestação de serviços auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no
Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §1o).(...)
§8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados a filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a beneficiária ser
domiciliada em país enquadrado nas disposições do art. 245, poderá ser
compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz,
controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil
(Medida Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
10. A compensação somente poderá ser realizada quando se apurar
lucro real. Se o resultado for o de prejuízo o crédito deverá ser
controlado na parte "B" do LALUR para utilização futura (art. 14 da
IN 213, de 2002). (Grifou-se.)
2. Cite-se também a Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de
2002:
Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto
de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL), na forma da legislação específica, observadas as
disposições desta Instrução Normativa.
(...)
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido,
para determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa
jurídica no Brasil, integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou
proporcionalmente à sua participação no capital social, quando se tratar de
controlada ou coligada.
(...)
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(,,,)
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada,
por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos
Fl. 23382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
50
valores de impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas,
filiais ou sucursais.
(...)
§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a
serem computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de
CSLL, serão considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo
pago no país de origem.
(...)
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil,
sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na
apuração do lucro real.(...)
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá
ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de
cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior,
até o valor devido em decorrência dessa adição.
3. De fato, no presente caso, consta da Ficha 09B Demonstração do Lucro
Real, a apuração de R$(-) 625.526.049,40 de Lucro Real, em cujo cômputo
foram incluídos, linha 07. Lucros Disponibilizados no Exterior de
R$188.959.854,65.
4. Se não tivessem sido computados os Lucros Disponibilizados no Exterior,
o Lucro Real apurado pela matriz teria sido R$(-) 814.485.904,05 e a Ficha
12B Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real resultaria exatamente conforme
havia sido preenchida pelo contribuinte na DIPJ original entregue e cujo
crédito de Saldo negativo de IRPJ foi reconhecido no Despacho Decisório:
Imposto sobre o Lucro Real 0,00
(-) IRRF 4.977.309,82
(-) IR Mensal Pago por Estimativa 36.244.259,12
(=) IRPJ a Pagar (-) 41.221.568,94
5. A legislação citada que se transcreveu estabelece que o imposto pago no
exterior pode ser compensado com o imposto (e se sobrar, também com a
CSLL) devidos no Brasil, referentes aos lucros da filial no exterior.
6. Para tanto, soma-se ao lucro apurado no Brasil pela matriz, o lucro da
filial, apuram-se o IRPJ e a CSLL adicionais devidos (resultantes do lucro no
exterior adicionado) e se compensam estes valores até o limite do valor do
imposto pago no exterior; se o valor pago no exterior foi maior que o IRPJ e
Fl. 23383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
51
CSLL apurados, o saldo que sobrou deve ser registrado na parte B do
LALUR para ser utilizado em anos seguintes.
7. No presente caso, como já se viu, o lucro real da matriz no Brasil foi de
R$ (-) 814.485.904,05; somado com o lucro da filial no exterior de R$
188.959.854,65, resultou o lucro real de R$ (-) 625.526.049,40.
8. Portanto, mesmo incluído o lucro da filial, ainda se apurou prejuízo fiscal
na matriz no Brasil. Portanto, não resultaram IRPJ nem CSLL devidos, no
ano-calendário 2008, relativos ao lucro da filial no exterior; como não se
apurou IRPJ, nem CSLL, não há possibilidade de aproveitar o imposto pago
no exterior no ano 2008.
9. A IN SRF no 213, de 07 de outubro de 2002, determina, neste caso, que o
imposto recolhido de R$14.294.329,50 seja registrado na parte B do
LALUR, para ser aproveitado na compensação em ano(s) subsequente(s), em
que a empresa apure lucro.
10. Não há autorização na legislação para que o imposto pago no exterior
seja utilizado para compensar outros débitos que não o IRPJ e a CSLL
devidos sobre os correspondentes lucros do exterior.
11. Por isso, estão corretos tanto o Despacho Decisório como o Acórdão
DRJ/RJO. (destaques do original)
A Contribuinte defende que a dedução de IRRF sobre rendimentos pagos a
filial domiciliada em país com tributação favorecida não se submete ao
mesmo limite estabelecido no art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, para dedução
de imposto pago no exterior sobre lucros lá auferidos. Em seu entendimento,
a Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, teria extrapolado o disposto em
lei ao referir aquela limitação também para dedução do IRRF recolhido no
Brasil. O paradigma no 1402-001.345, de seu lado, considera suficiente a
redução do prejuízo fiscal do período, em razão do cômputo dos lucros
auferidos no exterior, para dedução do imposto retido e recolhido no Brasil,
inclusive porque tais prejuízos reduzidos poderiam ser objeto de
compensação futura.
A maioria do Colegiado acompanhou o entendimento do I. Relator no
sentido de que apenas o direito de crédito ao imposto de renda incidente no
exterior estaria limitado ao valor do imposto e adicional incidentes, no
Brasil, sobre os lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior. No caso, como o imposto, embora incidente sobre resultados
auferidos no exterior, é recolhido e pago no Brasil, o limite não se aplicaria
por inexistir o risco de restituição indireta de tributos pagos no exterior.
Fl. 23384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
52
Ocorre que a possibilidade de dedução do IRRF retido e recolhido no Brasil
sobre rendimentos auferidos no exterior está prevista na Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, nos seguintes termos:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à
filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em
país enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá
ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz,
controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere
este artigo o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995. (negrejou-se)
Referido dispositivo estabelece, em seu caput um procedimento de
comprovação simplificada do imposto incidente sobre lucros auferidos no
exterior: como a beneficiária do rendimento está situada em país de
tributação favorecida, que possivelmente não praticará incidência tributária
sobre o rendimento por ela auferido, a retenção promovida pela fonte
pagadora no Brasil pode ser convertida em imposto pago no exterior e
deduzido na apuração do imposto devido pela fonte pagadora, determinado
mediante a necessária adição à sua base de cálculo daquele rendimento
auferido no exterior. Contudo, o parágrafo único daquele dispositivo remete
ao disposto no art. 26 da Lei no 9.249/95, que assim dispõe acerca da
compensação do imposto pago no exterior:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados
no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto
e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade
de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o
imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver
cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em
seguida, em Reais. (destacou-se)
Fl. 23385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
53
Considerando que o imposto foi retido e pago no Brasil, sem necessidade de
comprovação diferenciada ou de conversão em reais – tratados nos §§ 2o e
3o do referido art. 26 – não há outra razão para a referência ao art. 26 senão
no que se refere ao seu caput e seu §1o, que impõem como limite para
dedução do imposto incidente sobre os rendimentos auferidos no exterior a
incidência verificada, no Brasil, sobre os mesmos rendimentos.
Assim, inexiste qualquer vício na aplicação da Instrução Normativa SRF no
213, de 2002, que assim dispõe:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada
ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo,
poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
(destacou-se)
Para além da necessária observância do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, por
força do parágrafo único do art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, importa observar que a própria dicção do caput do art. 9o já traz limite
ao direito de “compensação” (no caso, dedução) do imposto retido na fonte
sobre rendimentos pagos ou creditados à filial estrangeira com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz. Isto porque, para que haja imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, que contenham os referidos rendimentos,
forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no
Brasil, é indispensável que haja base imponível no período. Somente há
imposto devido se houver base de cálculo para aplicação da alíquota
prevista. Se a apuração da matriz resulta em prejuízo fiscal, como no
presente caso, não há base imponível e não há imposto devido. Logo, não
há possibilidade de dedução do imposto incidente sobre os rendimentos
auferidos no exterior, ainda que retido e pago no Brasil”.
Finalizando, em relação a este tópico, independentemente dos valores
comprovados pela diligência (que poderão, por óbvio, ser aproveitados na forma dos §§ 15 e 16,
da IN SRF no 213/2002)5, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

5§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que não
puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário,
não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-
calendário subseqüentes.
Fl. 23386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
54
CONCLUSÃO
Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no
mérito, com base nos documentos analisados e à vista da diligência realizada, voto por DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário unicamente no sentido de reconhecer como direito
creditório passível de compor o saldo negativo de IRPJ do exercício de 2012, ano-calendário de
2011, o montante de R$ 9.448.542,10 a título de IRRF sobre JCP, sem prejuízo de que os demais
valores confirmados pela diligência –R$ 173.070.856,32 – que têm seu aproveitamento vedado
em razão das limitações impostas pela legislação (Lei no 9.430/1996, artigo 15 e Lei no
9.249/1996, artigo 26), possam vir a ser utilizados na forma dos §§ 15 e 16, da IN SRF no
213/2002.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
O ilustre relator apresentou voto de extrema qualidade o qual oportunizou debates
de alto nível e admirável democracia tributária. No entanto, com todo respeito,
Entendeu o ilustre relator que o IRRF sobre rendimentos pagos a filial domiciliada
em país com tributação favorecida não pode ser deduzido do imposto devido, apurado no
encerramento do período de apuração, pela matriz no Brasil, se esta não apurar lucro real
positivo. Neste caso, o imposto retido poderia ser deduzido do imposto apurado nos anos-
calendário subsequentes, e deverá ser controlado na parte B do LALUR, conforme normatizado
pelos §§ 15 e 16, da IN SRF no 213/2002. Tenho opinião diferente formada sobre o tema
unicamente no aspecto conceitual.

§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do imposto a
compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte B do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur).

Fl. 23387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
55
O presente caso trata da possibilidade de o IR/Fonte retido e recolhido no Brasil
sobre recursos remetidos às empresas filiais localizadas em países de tributação favorecida como
as Ilhas Cayman. Poderiam essas retenções integrarem o Saldo Negativo de IRPJ, sem ocorrer
limitação na compensação, mesmo tendo o contribuinte apurado prejuízo fiscal no mesmo ano?
Conforme é de conhecimento existe uma corrente de interpretação, contrária ao
contribuinte, no sentido de que seria possível glosar saldo negativo de IRPJ originário de “IR
exterior”. No entanto, entendemos que referida glosa não estaria de acordo com a legislação
tributária, mesmo existindo Instrução Normativa limitando a utilização desse IR Fonte.
O presente caso ilustra o tema conceitual e podemos considerar especificamente
que valores de IR declarados originários de rendimentos de juros pagos a filial situada em países
de tributação favorecida como as Ilhas Cayman, país que, dentre outros, está enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430/1996, eis que integra o rol de países ou dependências com
tributação favorecida listados na IN RFB no 1.037/2010.
O fano de fundo dessa operação seria o art. 9o da MP no 2.158-35/2001, o qual
autoriza a compensação do imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos à filial no exterior
com o imposto devido pela matriz no Brasil, desde que os correspondentes rendimentos sejam
computados no lucro real da matriz. A ordem de referido artigo, no meu entender, não é
limitadora de direito, conforme será demonstrado abaixo.
Um cenário comum nesse tipo de operação seria a filial de um banco no exterior
conceder empréstimos em moeda estrangeira a clientes brasileiros e, quando os juros são
remetidos pelo cliente ao seu credor (beneficiário), o cliente fecha a operação de câmbio e efetua
a retenção e o recolhimento do IRRF. Com isso a dedução no exterior corresponde às retenções
havidas nessas remessas.
Vamos analisar referido cenário partindo do pressuposto que o sujeito passivo
tenha provas da efetiva retenção e recolhimento de IR/Fonte, como no presente caso, bem como
prova do oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos e que dão ensejo à retenção do
imposto no Brasil. Com isso, partimos do pressuposto de que o contribuinte tem Demonstrações
Financeiras dos países como de Cayman, demonstrando que o lucro gerado pela filial é oferecido à
tributação e que o lucro gerado pela filial é adicionado ao lucro líquido para fins de apuração do
Lucro Real, sendo ainda, como dito, comprovada as retenção do IR/Fonte.
Partindo dessas premissas, podemos dizer que os fatos tem a base legal para
referida dedução contido, como já mencionado, no art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35 de
24/08/2001, abaixo transcrito:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial, sucursal,
controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996,
poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada
no Brasil quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
Fl. 23388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
56
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o disposto no art.
26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Ou seja, o debate seria eminentemente conceitual, visando esclarecer se há ou não
limites à dedução do IRRF por rendimentos pagos a filiais situadas em países com tributação
favorecida.
Ato contínuo, outro dispositivo legal determinante, a ser interpretado, seria o artigo
26, da Lei no 9.249/1995, citado no dispositivo legal acima, estipula:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.

§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil,
correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será proporcional
ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.

§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior
deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
no país em que for devido o imposto.

§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a
taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi
pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em
Reais.
O termo “até o limite do imposto de renda incidente” vem sendo utilizado pela
fiscalização como base para restringir os créditos originários do Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Nesse cenário, é possível identificar algumas decisões tanto da DRJ, como do
próprio CARF no sentido de que parte do Saldo Negativo de IRPJ deve ser negado, por entender
algumas decisões que o contribuinte teria de observar o limite previsto para compensação dos
valores de IR-Fonte recolhidos, nos termos do artigo 14 da IN SRF no 213/2002, abaixo transcrito:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada e o
pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados com o que for
devido no Brasil.
[...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante do
imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital incluídos na apuração do lucro real.

§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá calcular o
valor:
Fl. 23389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
57

I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal, controlada ou
coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do
lucro real;

II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.

§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de compensação,
não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva
entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos
e ganhos de capital, referidos em seu inciso

II. [...]

§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, que não
puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não
ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-calendário
subseqüentes.

§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do imposto a
compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração
do Lucro Real (Lalur).

§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital computados no lucro real, considerados individualizadamente por filial, sucursal,
coligada ou controlada, pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite
de isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.

§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação será determinado de
conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença entre aquele total e o lucro real
correspondente.

§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§ 17 e 18,
somente o valor pago poderá ser compensado.

§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto de renda e
adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá ser baixada da respectiva
folha de controle no Lalur.

Conforme entendimento de corrente contrária ao contribuinte, deve ser seguida as
determinações do artigo 14 da IN SRF 213/2002, o qual dispõe em seus §§ 15 a 20 que eventual
compensação de imposto pago em ano-calendário anterior deve ser controlada na Parte B do
Fl. 23390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
58
Lalur e mesmo que haja controle do saldo a compensar no Lalur, deve o contribuinte demonstrar
que os valores são calculados de acordo com o que determina os referidos parágrafos do art. 14.
Ou seja, com limitações.
Nesse entendimento, o IRRF retido em um determinado ano não poderia ser
computado no saldo negativo de IRPJ do ano seguinte em sua plenitude, sendo certa a glosa. E
ainda seria possível proceder à apuração dos limites de dedução suspostamente previstos nos
artigos 26 da Lei no 9.249/1995 e nos §§ 9o a 11, do art. 14, da IN SRF no 213/2002, segundo os
quais a compensação do imposto ficaria condicionada à efetiva apuração de imposto e adicional
pela pessoa jurídica no Brasil em virtude da tributação da receita auferida no exterior.
Nesse entendimento restritivo a forma de cálculo dos limites detalhados nos incisos
I e II, do § 10, do art. 14 da IN 213/2002, evidenciaria que a compensação está limitada:
1) ao tributo pago pela filial no exterior sobre seus rendimentos (inc. I) e
2) ao tributo apurado pela matriz no Brasil correspondente à adição ao lucro real do
rendimento auferido no exterior (inc. II).
Com isso, o entendimento restritivo seria no sentido de que a aplicação do art. 26
da Lei 9.249/1995 ao caso em tela decorre de determinação contida no parágrafo único do art. 9o
da MP 2.158-35/2001 e que em decorrência de suposta determinação legal restritiva insculpida no
parágrafo único do art. 9o da MP 2.158-35/2001, seria correta a aplicação do limite de
compensação previsto no art. 26 da Lei no 9.249/1995, cujo cálculo encontra-se detalhado no art.
14 da IN SRF no 213/2002, não cabendo, nessa corrente de entendimento, questioná-lo.
Pensamos diferente com relação ao tributo retido no Brasil com referência a
operações que tem reflexos no exterior. Isto porque justamente as operações que ocorrem em
país de tributação favorecida leva a retenção na fonte aqui no Brasil. A legislação acima
mencionada seria uma proteção ao contribuinte e não uma restrição.
Isto significa que, na verdade, não se trata da aplicação ou não do referido art. 9o,
mas sim de imposto retido e recolhido como antecipação do IRPJ devido ao final do ano-
calendário. A questão, na verdade, é bem simples.
Apesar de haver entendimento no sentido de que a limitação da compensação está
exposta na lei, entendo que de fato, o crédito é negado sob o fundamento de haver inobservância
ao §10, do artigo 14, da Instrução Normativa SRF no 213/2002, o qual estabelece, conforme
mencionado, que a pessoa jurídica deve calcular o limite a compensar considerando o menor valor
entre: (i) a diferença do Imposto de Renda e Adicional apurado antes e após a inclusão do lucro
auferido no exterior ao lucro real; e (ii) o valor do próprio imposto pago no exterior.
Ou seja, entendo que a negativa vem de aplicação inadequada de norma infralegal
(Instrução Normativa SRF no 213/2002), tendo com isso o crédito negado sob o fundamento de
que há inobservância ao §10, do artigo 14, de referida Instrução Normativa SRF no 213/2002, o
qual estabelece que a pessoa jurídica deve calcular o limite a compensar considerando o menor
Fl. 23391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
59
valor entre: (i) a diferença do Imposto de Renda e Adicional apurado antes e após a inclusão do
lucro auferido no exterior ao lucro real; e (ii) o valor do próprio imposto pago no exterior.
Portanto, a Instrução Normativa, no meu entender, interpretou incorretamente o
artigo 26 da Lei 9.249/1995 e estabeleceu limitações ilegais.
Com base nessa premissa, as autoridades fiscais apuraram os limites admitidos para
a compensação do imposto pago pela filial no exterior. Mas referida Instrução Normativa seria
contrária ao ordenamento jurídico tributário.
Ora, com todo respeito aos que pensam diferente, alinho-me à interpretação de
que o direito do contribuinte está garantido pela lei, pelo CTN e que não poderia ser restringido
pela Instrução Normativa SRF no 213/2002 e nem por uma, data venia, equivocada interpretação
da lei.
De fato, a norma que permite o aproveitamento do crédito pleiteado pelo
contribuinte está expressa do artigo 9o da Medida Provisória no 2.158-35/2001, acima transcrita,
cujo limitação em debate não está expressa, estando expressa tão somente a necessidade de
serem os créditos computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil. Uma vez
computados, a apuração seguiria seu fluxo normal, sem restrições injustificáveis ao meu olhar.
Sendo mais específico, precisamos conceituar o que seria o termo “computado na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil”.
Entendo que o termo “computados na determinação do lucro real da pessoa
jurídica no Brasil” significa que a compensação do imposto retido na fonte submete-se a duas
condições especificamente:
(i)
ser a filial domiciliada em país de tributação favorecida, definidos pelo artigo
24 da Lei no 9.430/1996;
(ii)
ocorrer a adição, para fins de apuração do lucro real, dos resultados da filial
ao lucro líquido da matriz ou controladora domiciliada no Brasil.
Essas duas condicionantes estão, incontroversamente, presentes no presente
modelo de retenção.
Todavia, a corrente contrária exige algo mais do que dispõe o artigo 9o da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 mesmo quando resta caraterizado e incontroverso que todo Imposto
de Renda é retido e recolhido na fonte no Brasil.
Entendo que não deve ocorrer a limitação à compensação dos valores de IR/Fonte
efetuados no Brasil pela própria empresa tributada no país em nome do princípio de tributação da
renda em bases universais expressa no artigo 25 da Lei no 9.249/1995, que instituiu a tributação
em bases universais para as pessoas jurídicas, em substituição à sistemática da tributação
territorial anteriormente vigente:
Fl. 23392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
60
“Artigo 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de
dezembro de cada ano”.
Ademais, o Código Tributário Nacional determina a tributação no Brasil considere a
retenção, independentemente da original da retenção.
Ora, a redação atual dos parágrafos 1o e 2o do artigo 43 do Código Tributário
Nacional, dispõem:
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto
referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Conforme é de conhecimento notório, a tributação em bases universais é um
princípio pelo qual um país tributa a renda de seus contribuintes em todo o mundo,
independentemente da fonte ou da localização geográfica dos rendimentos.
Isso significa que se um contribuinte é residente de um país que adota a tributação
universal, ele deve pagar impostos sobre toda a sua renda, seja ela gerada dentro ou fora do país.
Este princípio é aplicado em muitos países, incluindo o Brasil.
Assim, a incidência do imposto passou a não depender “da denominação da receita
ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da
forma de percepção”; e na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, atribuiu-se
à lei a prerrogativa de estabelecer “as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto” sobre a renda.
Nesse sentido, o artigo 82 da Lei no 12.973/2014 determina que os lucros auferidos
no exterior deverão ser adicionados ao lucro líquido da sociedade no Brasil anualmente, em 31 de
dezembro de cada ano-calendário, conforme transcrição abaixo:
Art. 81. Os lucros auferidos por intermédio de coligada domiciliada no exterior serão computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL no balanço levantado no dia 31 de dezembro
do ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
desde que se verifiquem as seguintes condições, cumulativamente, relativas à investida:
(...)

Fl. 23393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
61
Art. 82. Na hipótese em que se verifique o descumprimento de pelo menos uma das condições
previstas no caput do art. 81, o resultado na coligada domiciliada no exterior equivalente aos lucros
ou prejuízos por ela apurados deverá ser computado na determinação do lucro real e na base de
cálculo da CSLL da pessoa jurídica investidora domiciliada no Brasil, nas seguintes formas: (Vigência)

I - se positivo, deverá ser adicionado ao lucro líquido relativo ao balanço de 31 de dezembro do ano-
calendário em que os lucros tenham sido apurados pela empresa domiciliada no exterior; e

II - se negativo, poderá ser compensado com lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que
lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam informados na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

§ 1o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a coligada no exterior
mantiver qualquer tipo de participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no
seu balanço para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da coligada no
Brasil.

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em que a pessoa jurídica coligada domiciliada
no Brasil é equiparada à controladora nos termos do art. 83.

Art. 82-A. Opcionalmente, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil poderá oferecer à tributação os
lucros auferidos por intermédio de suas coligadas no exterior na forma prevista no art. 82,
independentemente do descumprimento das condições previstas no caput do art. 81. (Incluído pela
Lei no 13.259, de 2016)

§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em que a pessoa jurídica coligada domiciliada
no Brasil é equiparada à controladora, nos termos do art. 83. (Incluído pela Lei no 13.259, de 2016)
Produção de efeito

§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma e as condições para a opção de
que trata o caput. (Incluído pela Lei no 13.259, de 2016)
Logo, uma vez que estamos tratando de imposto recolhido no Brasil esse valor deve
ser reconhecido para fins de compensação, mesmo que a referência seja de períodos anteriores,
afastando-se as regras da IN SRF no 213/2002.
De fato, a compensação do IRRF prevista no art. 9o da MP no 2.158-35, de 2001 não
deve se sujeitar a limites, pois se o valor foi efetivamente recolhido no Brasil – e não no exterior –
trata-se de antecipação do imposto de renda devido ao final do ano-calendário pela matriz, cuja
dedução está prevista no art. 2o, §§ 4o, III, da Lei no 9.430/1996. A compensação do IRRF retido no
Brasil não deve se submeter à uma regra restritiva originária da interpretação do art. 26 da Lei no
9.249/1995, pois o objetivo desta norma seria evitar a dupla tributação internacional.
Fl. 23394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
62
Dessa forma, entendo que deve ser aplicada a regra prevista no artigo 9o da Medida
Provisória no 2.158- 35/2001, devendo o IR/Fonte ter caráter de antecipação do IRPJ devido ao
final do ano-calendário, consoante previsto pelo artigo 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/1996, abaixo
transcrita:
“Artigo 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento
do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos
percentuais de que trata o artigo 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita
bruta definida pelo artigo 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida
mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do artigo 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a
aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.

§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.

§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o
lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do
artigo anterior.

§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do artigo 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.”
Desta maneira, uma vez que os lucros da filial no exterior são computados no lucro
real da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, a incidência do IR/Fonte no caso enquadra-se na
regra do artigo 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/1996.
Ademais, o IR-Fonte retido sobre as remessas ao exterior tem natureza
antecipatória e sua exigência não pode tornar-se definitiva. E ainda, os resultados positivos
apurados pela filial do contribuinte em Cayman ou outro país de tributação favorecida são
adicionados ao lucro líquido, isto é, beneficiam o Brasil, pois a adição de resultados positivos
Fl. 23395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
63
aumenta a tributação do contribuinte pelo IRPJ, não podendo ser negado ao contribuinte o direito
de compensar o IR-Fonte incidente sobre os mesmos rendimentos que compõem tal resultado,
que inclusive são retidos no próprio Brasil.
Destarte, entendo que deve ser afastado o limite disposto no artigo 14 da IN SRF
213/2002, que reduz o imposto compensado e, por consequência, diminuiu o Saldo Negativo de
IRPJ.
Esse entendimento aplica-se inclusive nos casos em que tenha sido apurada
prejuízo fiscal, sendo, portanto, possível o aproveitamento do IR/Fonte na hipótese de apuração
de prejuízo fiscal em face do princípio da Tributação em Bases Universais.
Ora, conforme mencionado, a Medida Provisória no 2.158-35/2001 dispõe em seu
artigo 9o que os contribuintes brasileiros podem compensar o IR/Fonte incidente sobre as
remessas às suas filiais, sucursais, controladas ou coligadas domiciliadas em países com tributação
favorecida. E a lei não impõe restrições a essa regra.
Ademais, essa regra viabiliza a segurança ao contribuinte no sentido de que não
será tributado duas vezes pelo Brasil (na incidência do IR/Fonte e na apuração do IRPJ).
Consequentemente, não faz diferença, para fins de compensação do IR/Fonte pago
no Brasil, se o contribuinte domiciliado no Brasil apurou prejuízo fiscal ou lucro real “positivo”.
Isso porque, tendo em vista que o IR/Fonte é mera antecipação do IRPJ devido ao final do ano
calendário, ele pode ser compensado caso o contribuinte tenha antecipado mais imposto do que
aquele apurado como devido ao término do período.
Entendo, como dito anteriormente, que a compensação do imposto retido na fonte
submete-se a duas condições (i) ser a filial, sucursal, controlada ou coligada domiciliada em país de
tributação favorecida, definidos no artigo 24 da Lei 9.430/1996; e (ii) a adição, para fins de
apuração do lucro real, dos resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada ao lucro líquido da
matriz e controladora domiciliada no Brasil.
Ora, conforme já mencionado, a partir da Lei n° 9.249/1995, o sistema tributário
brasileiro passou a ser regido pelo princípio da tributação em bases universais.
Com isso, o artigo 25 determinou que os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior passassem a ter de ser computados anualmente na determinação do lucro
real das pessoas jurídicas.
Por outro lado, a Lei 9.249/95 reconhece o direito ao crédito do imposto de renda
incidente no exterior nos seguintes termos:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.

Fl. 23396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.087 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901103/2015-31
64
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil,
correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil
Consequentemente, o artigo 26 acima transcrito reconhece o direito ao crédito do
imposto incidente no exterior como mecanismo para evitar a dupla-tributação da renda, de forma
a compatibilizar os princípios da capacidade contributiva com o da universalidade.
Destarte, se contribuinte não apura imposto a pagar por ausência de base de
cálculo positiva (caso de prejuízo fiscal), não deveria estar impedido de utilizar o IRRF para fins de
formação de Saldo Negativo, visto que se trata de tributo já recolhido aos cofres brasileiros.
A corrente contrária entende que a própria dicção do caput do art. 9o já traz limite
ao direito de “compensação” (no caso, dedução) do imposto retido na fonte sobre rendimentos
pagos ou creditados à filial estrangeira com o imposto devido sobre o lucro real da matriz e que se
não há imposto de renda devido no Brasil, não há como se deduzir o valor do IRRF decorrente de
rendimentos auferidos no exterior, por expressa previsão legal. Assim, se houver prejuízo, não
haveria como deduzir o IRRF decorrente de receitas auferidas pela filial situada no exterior,
impondo-se a manutenção da glosa.
No entanto, além do exposto anteriormente, entendo que a remissão do parágrafo
único do artigo 9o, ao artigo 26 da Lei n 9.249, não pode ser utilizada como fundamento para
aplicação do referido limite legal, sob pena de alterar, ilegalmente, a característica do IRRF, que é
imposto incidente no Brasil, em imposto incidente no exterior.
Ao contrário, então, da corrente desfavorável ao contribuinte, a restrição prevista
no artigo 14 da Instrução Normativa no 213/2002 é inaplicável, pois limita, ilegalmente, o
comando legal previsto no artigo 9o da Medida Provisória MP no 2.158- 35/2001. Considerando
que o imposto é pago no Brasil, e não no exterior, sobre rendimentos remetidos à filial em paraíso
fiscal cujo resultado é aqui tributado pela contribuinte (controladora/investidora), legítimo o
cômputo do IRRF no resultado do período e, consequentemente, no Saldo Negativo apurado.
Pelas razões acima, meu voto é no sentido de dar provimento ao Recurso
voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 23397
DF CARF MF
Original